Tribunal: CARF
Processo: 16682.720832/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o conhecimento recursal.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico autônomo constante do acórdão recorrido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. EMPRESAS DO MESMO GRUPO. AUSÊNCIA DE SUBSTÂNCIA ECONÔMICA. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível, por falta de substância econômica, o ágio originado de operações realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO COM APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. CABIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 178: “A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720832/2018-91
ACÓRDÃO
9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

VALE S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas
(acórdão recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio,
prejudicando o conhecimento recursal.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico
autônomo constante do acórdão recorrido.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. EMPRESAS DO MESMO GRUPO. AUSÊNCIA DE SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível, por falta de substância econômica, o ágio originado de
operações realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO COM APURAÇÃO DE
PREJUÍZO FISCAL. CABIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 178: “A inexistência de tributo apurado
ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por
falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, relativamente ao Recurso Especial do Contribuinte: (i)
por unanimidade de votos, não conhecer do recurso em relação às matérias “2- ágio originado em
aquisição entre partes independentes não é ágio interno”, “3- inexistência de ágio interno no
presente caso – inexistência de reavaliação”, “4- incorporação de ações de terceiros independentes
não produz ágio interno”, e “5- CSLL: possibilidade de amortização do ágio”, e, por maioria de
votos, conhecer do recurso apenas em relação à matéria “1- Inexistência de vedação legal ao
registro e amortização do ágio interno”, limitada ao ágio da 1a etapa”, vencida a Conselheira Edeli
Pereira Bessa que votou por conhecer integralmente dessa matéria. No mérito, acordam em: (i)
quanto ao recurso da Fazenda Nacional: (a) por unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial
para restabelecer as exigências de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas de
IRPJ; e (b) por voto de qualidade, dar provimento ao recurso para restabelecer as exigências de
multas isoladas concomitantes de CSLL, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli
(relator), Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar
provimento; e (ii) relativamente ao recurso do Contribuinte: (i) por maioria de votos, negar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Votou pelas conclusões do voto
vencedor, quanto ao mérito do recurso do Contribuinte, a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
3
Mendonça Kraljevic. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as Conselheiras
Edeli Pereira Bessa e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais (fls. 2.338/2.363 e 2.406/2.470) interpostos,
respectivamente, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) e pelo sujeito passivo
acima identificado, em face do Acórdão no 1301-006.181 (fls. 2.277/2.300), o qual deu provimento
parcial ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO. REGISTRO CONTÁBIL. QUOTAS DE AMORTIZAÇÃO. GLOSA DECADÊNCIA.
O prazo de decadência para a glosa das quotas de amortização de ágio começa a
fluir do momento em que a amortização gera efeitos sobre a apuração do IRPJ e
da CSLL, independentemente da data de constituição e de registro contábil do
ágio.
ÁGIO. EMPRESAS DO MESMO GRUPO. AUSÊNCIA DE SUBSTÂNCIA ECONÔMICA.
INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
4
É indedutível, por falta de substância econômica, o ágio originado de operações
realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não pode ser exigida cumulativamente com a
multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do tributo, devendo
subsistir, nesses casos, apenas a multa de ofício.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO. IDÊNTICA MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando o lançamento do IRPJ e da CSLL recaírem sobre a mesma base fática, a
decisão dada a um dos lançamentos deve ser estendida ao outro, salvo aspectos
específicos das respectivas legislações.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, acordam os conselheiros, por maioria, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa isolada, vencidos
Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Souza e Rafael Taranto
Malheiros, que foram pela possibilidade de concomitância de aplicação de multa
de ofício e multa isolada; quanto à amortização do ágio, por maioria, manter a
glosa da amortização, vencidos os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e
Eduardo Monteiro Cardoso. Julgamento iniciado em março/2020. Não votou a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Suplente Convocada), tendo em vista que o
Relator Roberto Silva Junior já havia votado na reunião de março/2020. A
conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite foi designada redatora ad hoc.

Intimada dessa decisão, a PGFN opôs embargos de declaração (fls. 2.302/2.308),
que foram rejeitados (fls. 2.324/2.330), bem como interpôs recurso especial, assim admitido (fls.
2.367/2.373):
[...]
A PGFN alega que houve divergência na interpretação da legislação tributária
quanto ao que se decidiu sobre a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais.
Para a demonstração da alegada divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
5
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-003.002 e 9101-
002.745, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
As decisões cotejadas trataram da questão sobre a possibilidade da aplicação
concomitante da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais e da multa de ofício sobre o tributo apurado no ajuste anual.
E, em sentido totalmente contrário ao acórdão recorrido (no que toca às
estimativas de CSLL), os paradigmas admitiram a cobrança concomitante dessas
duas multas para os períodos transcorridos a partir de 2007.
Além disso, os paradigmas admitiram a cobrança da multa isolada após o
encerramento do exercício, destacando que ela é cabível ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano calendário correspondente, de modo que a
divergência jurisprudencial também se dá em relação à multa isolada sobre as
estimativas de IRPJ.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

A contribuinte também opôs embargos de declaração (fls. 2.312/2.317), os quais
foram rejeitados (fls. 2.331/2.336), e interpôs o recurso especial suscitando divergência em
relação às seguintes matérias: 1- INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL AO REGISTRO E
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INTERNO; 2- ÁGIO ORIGINADO EM AQUISIÇÃO ENTRE PARTES
INDEPENDENTES NÃO É ÁGIO INTERNO; 3- INEXISTÊNCIA DE ÁGIO INTERNO NO PRESENTE CASO –
INEXISTÊNCIA DE REAVALIAÇÃO; 4- INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE TERCEIROS INDEPENDENTES
NÃO PRODUZ ÁGIO INTERNO; e 5- CSLL: POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Despacho de fls. 2.830/2.850 admitiu parcialmente o Apelo nos seguintes termos:
[...]
O exame de admissibilidade será feito separadamente para cada um dos tópicos
acima.
1- INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL AO REGISTRO E AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
INTERNO.
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1301-001.297 e 9101-
006.373, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
6
Isso porque eles também examinaram a questão do ágio diante de situação que
foi enquadrada no contexto do chamado ágio interno.
Ao tratar do “ágio da 1a etapa” (resgate das ações da Amazon), o acórdão
recorrido sustenta que “o ágio interno, não dedutível para fins de IRPJ e CSLL,
decorre de negócio jurídico celebrado entre partes relacionadas. Existe vinculo
entre as partes quando elas estejam submetidas a controle comum, ou quando
uma delas se ache submissa à vontade da outra. Nessa hipótese, estarão ausentes
as condições de mercado necessárias à livre formação do preço de alienação e de
aquisição do investimento. Portanto, mesmo que não haja fraude, simulação ou
conluio; mesmo que haja laudo indicando a expectativa de rentabilidade, o ágio
não será suscetível de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
O acórdão recorrido entente que o ágio interno carece de substância econômica,
pois criado arbitrariamente entre partes vinculadas, e que por isso ele não pode
ser utilizado como dedução de IRPJ e CSLL; que a ausência de substância
econômica implica a ausência do próprio fundamento econômico; que quando o
inciso III do art. 7° da Lei n° 9.532/1997 autoriza a amortização do ágio fundado
em rentabilidade futura, o dispositivo legal está a exigir um requisito (fundamento
econômico) que o ágio interno não possui; e que a falta de substância econômica
faz o ágio interno indedutível tanto para o IRPJ, quanto para a CSLL.
No mesmo passo, ao tratar do “ágio da 2a etapa” (incorporação de ações da
CAEMI), o acórdão recorrido explicita que “a fragilidade do chamado ágio interno
está no fato de que o preço e as demais condições do negócio estão sujeitas, de
forma unilateral, à vontade de uma das partes, ou à vontade de uma terceira
pessoa à qual as partes estejam sujeitas. Nessas condições, o preço pode ser
fixado de forma arbitrária, independentemente das condições de mercado”.
O acórdão recorrido, então, assevera que “no caso concreto, os protagonistas do
negócio de incorporação de ações foram a VALE e a CAEMI. Ocorre que a VALE
detinha todas as ações da CAEMI com direito a voto. A vontade da VALE era a
vontade da CAEMI. O negócio entre as duas empresas era feito à revelia dos sócios
minoritários CAEMI, que só detinham ações preferenciais”; e que “as condições do
negócio foram fixadas unilateralmente. Portanto, o ágio originado desse tipo de
operação é indedutível para fins tributários”.
O primeiro paradigma, Acórdão no 1301-001.297, também cuidou de ágio
envolvendo empresas de um mesmo grupo. Naquele caso, o ágio foi gerado na
reavaliação da empresa ZANOTTI S/A. A empresa ZANOTTI COMERCIAL
EXPORTADORA passou a deter a participação societária da empresa ZANOTTI S/A
(já reavaliada, pela expectativa de rentabilidade futura) no lugar da antiga sócia
ZANOTTI ADMINISTRADORA, contabilizando ágio em sua escrituração. Na
sequência, ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA foi incorporada por ZANOTTI S/A,
que passou a amortizar o ágio decorrente daquela reavaliação.
O voto que orientou esse primeiro paradigma traz as seguintes considerações
sobre o ágio interno:
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
7
De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos no sentido
de que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. da Lei n. 9.532/97, o ágio
não poderia ter sido gerado entre empresas de um mesmo grupo econômico e
deveria ter havido pagamento (desembolso de caixa) para a sua constituição, bem
como, a necessidade de substancia econômica, ou seja, segundo interpretação da
fiscalização corroborada pelo voto vencedor, o ágio só seria dedutível se houvesse
conteúdo econômico na operação e se tivesse havido pagamento em dinheiro
mediante livre negociação entre partes independentes.
Com a devida vênia, entendo equivocada tal afirmativa. Isto porque, a formação do
ágio foi feita nos estritos limites legais previstos pelo Decreto-lei n. 1.598/77, o
qual, em nenhum momento determinou que o ágio não possa surgir entre empresas
de um mesmo grupo econômico, nem exige que para a sua formação o
investimento seja feita com desembolso de dinheiro e a necessidade de substância
econômica.
O segundo paradigma, Acórdão no 9101-006.373, também não vê problemas no
fato de o ágio estar relacionado a operações envolvendo empresas de um mesmo
grupo:
(Ementa)
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO INTERNO. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS MANTIDOS. Ágio T4U I.
Até o advento da MP 627/2013, convertida na Lei 12.973/2014, não era relevante
para fins fiscais a distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do
grupo (denominado de “ágio interno”) e aquele surgido em operações entre
empresas sem vínculo. A mera circunstância de a operação ter sido realizada entre
entes que pudessem ser considerados como integrantes do mesmo grupo de
empresas não descaracterizava o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação
tributária.
(Voto)
Em resumo, a legislação tributária trouxe condições e efeitos fiscais para a
amortização do ágio próprios, independentes dos efeitos contábeis, societários e
afins, de forma que é inclusive irrelevante o fato de supostamente haver, nestes
outros ramos, restrições ao registro de ágio em operações intragrupo.
É dizer, uma vez cumpridos os requisitos legais previstos nos artigos 7o e 8o da Lei
9.532/1997 – em especial a aquisição de participação societária por valor superior
ao seu valor patrimonial proporcional, o registro do ágio com base em estudo de
rentabilidade futura e a absorção da investida pela investidora ou vice versa –, a
princípio a amortização fiscal do ágio há de ser admitida.
As transcrições e os comentários acima evidenciam que os paradigmas divergem
do entendimento manifestado pelo acórdão recorrido, no sentido de que nos
casos de ágio interno estariam ausentes as condições de mercado necessárias à
livre formação do preço de alienação e de aquisição do investimento, o que
implicaria na ausência do próprio fundamento econômico do ágio, tornando-o
indedutível para o IRPJ e para a CSLL.
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
8
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste primeiro tópico.
2- ÁGIO ORIGINADO EM AQUISIÇÃO ENTRE PARTES INDEPENDENTES NÃO É
ÁGIO INTERNO.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:

[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-006.289 e 1402-
001.402, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
O primeiro paradigma, Acórdão no 9101-006.289, também examinou caso em que
se discutia a nacionalização de ágio gerado no exterior (designado como “ágio
francês”), e realmente validou a amortização fiscal, por empresa brasileira, de
ágio surgido no exterior e, em seguida, trazido ao Brasil em operação entre
controladora e controlada.
No caso do recorrido, a nacionalização/transferência do ágio do ágio se deu pelo
resgate das ações da Amazon, enquanto que no referido paradigma esse mesmo
tipo de evento se deu pela incorporação de ações de emissão da GVT pela VTB
Participações. Essa diferença, entretanto, não afeta a caracterização da
divergência.
O segundo paradigma, Acórdão no 1402-001.402, também discute questões sobre
transferência de ágio, etc. mas faz isso num contexto diferente daquele
examinado pelo acórdão recorrido, e essa diferença já prejudica a caracterização
da divergência.
É que no caso do recorrido, a discussão ficou balizada no fato de que o ágio teria
sido gerado no exterior, depois internalizado/nacionalizado, etc., conforme
ilustram as passagens a seguir transcritas:

[...]
E esse contexto é estranho ao segundo paradigma, de modo que ele não serve
para a caracterização da divergência em relação ao recorrido.
Mesmo assim, o primeiro paradigma serve para tanto.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste segundo tópico.
3- INEXISTÊNCIA DE ÁGIO INTERNO NO PRESENTE CASO – INEXISTÊNCIA DE
REAVALIAÇÃO.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
9
O paradigma indicado no presente tópico, Acórdão no 9101-006.289, já foi
analisado no tópico anterior.
Trata-se de decisão que consta do sítio do CARF, que não foi reformada na
matéria que poderia aproveitar à recorrente, e que serve para demonstração de
divergência em relação ao acórdão recorrido.
Conforme mencionado, esse paradigma também examinou caso em que se
discutia a nacionalização de ágio gerado no exterior (designado como “ágio
francês”), e validou a amortização fiscal, por empresa brasileira, do ágio surgido
no exterior e, em seguida, trazido ao Brasil em operação entre controladora e
controlada.
A transcrição contida no tópico anterior evidencia que o acórdão recorrido, por
outro lado, diante de situação semelhante à examinada pelo paradigma, não
acolheu “a pretensão de se contabilizar, no Brasil, como ágio um valor
supostamente oriundo da aquisição de investimento no exterior”.
O acórdão recorrido não aceitou vincular a primeira parcela do ágio (1a etapa) a
qualquer negócio feito no exterior, entendendo que o nascimento do ágio deveria
ser considerado como ocorrido no momento em que houve sua alegada
internalização (resgate das ações da Amazon), e, assim, desferiu as críticas
normalmente feitas ao ágio interno: ausência das condições de mercado
necessárias à livre formação do preço de alienação e de aquisição do
investimento, falta de substância econômica, etc.
Já o paradigma não desconsiderou os negócios feitos no exterior, entendendo
como equivocada a terminologia de "ágio francês". Ainda de acordo com essa
decisão, todo o valor pago pela Vivendi (Vivendi França) constituiu, na verdade,
custo de aquisição do investimento.
A divergência está, portanto, caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste terceiro tópico.
4- INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE TERCEIROS INDEPENDENTES NÃO PRODUZ
ÁGIO INTERNO.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1401-004.192 e 9101-
006.289, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
O primeiro paradigma, Acórdão no 1401-004.192, examinou questão semelhante
à analisada pelo acórdão recorrido, ou seja, se a incorporação de ações de
acionistas minoritários (terceiros), num contexto em que esses acionistas
minoritários não tem poder para definir o preço e as demais condições do
negócio, podem gerar ágio dedutível.
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
10
O acórdão recorrido, repisando as críticas à fragilidade do chamado ágio interno,
no sentido de que o preço pode ser fixado de forma unilateral, arbitrária,
independentemente das condições de mercado, assinalou que a vontade da VALE
era a vontade da CAEMI; que o negócio entre as duas empresas era feito à revelia
dos sócios minoritários da CAEMI, que só detinham ações preferenciais; que as
condições do negócio foram fixadas unilateralmente; e que, portanto, o ágio
originado desse tipo de operação era indedutível para fins tributários.
O primeiro paradigma, ao contrário, considerou absolutamente incorreto suscitar
a hipótese de ágio interno quando da incorporação, pela WEG S/A, das ações dos
acionistas minoritários da TRAFO.
O referido paradigma afirma que “de ágio interno não se tratou, uma vez que o
ágio originário na 2a etapa surgiu em procedimento de incorporação de ações de
terceiros, os acionistas minoritários, independentes”, e, assim, admite a dedução
do ágio.
O primeiro paradigma serve, portanto, para a caracterização da divergência.
O segundo paradigma, Acórdão no 9101-006.289, por sua vez, já examinado nos
tópicos anteriores, não serve neste caso para demonstrar a alegada divergência
em relação ao acórdão recorrido.
É que, conforme já ficou esclarecido, a controvérsia nele instaurada dizia respeito
à consideração ou não dos negócios feitos no exterior como origem do ágio.
[...]
A diferença dos contextos examinados inviabiliza a caracterização da divergência.
De qualquer forma, o primeiro paradigma serve a isso.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste quarto tópico.
5- CSLL: POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-002.310 e 9101-
005.773, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Entretanto, essas decisões não servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
[...]

Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
11
Chamadas a se manifestar, tanto a contribuinte quanto a PGFN ofereceram
contrarrazões (fls. 2.383/2.396 e 2.897/2.933).
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O recurso especial é tempestivo e tem por objeto reformar a decisão a quo (i)
quanto à impossibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício no que diz
respeito às estimativas de CSLL, bem como (ii) quanto ao afastamento da multa isolada exigida
sobre as estimativas apuradas a título de IRPJ após o encerramento do exercício.
No primeiro item, realmente os paradigmas apresentados (Acórdãos nos 9101-
003.002 e 9101-002.745) admitiram a cobrança concomitante de multas isolada e de ofício para os
períodos transcorridos a partir de 2007, de modo que a divergência de fato resta caracterizada.
Ressalte-se, aqui, que a alegação da contribuinte em sede de contrarrazões, no
sentido de que o recurso especial não deveria ser conhecido em razão do acórdão recorrido ter
aplicado entendimento sumulado (Súmula CARF no 105), não procede, uma vez que a
aplicabilidade ou não desta Súmula integra o próprio mérito da discussão em se tratando de fatos
geradores posteriores a 2007.
Quanto ao segundo item (“impossibilidade de exigência da multa isolada após o
encerramento do ano-base”), cumpre observar que o segundo paradigma (Acórdão no 9101-
002.745) não trata desse tema, mas apenas da concomitância entre multa isolada e multa de
ofício, o que o torna inelegível para fins de demonstrar o necessário dissídio.
O primeiro paradigma (Acórdãos no 9101-003.00), por sua vez, registra
expressamente que a lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente.
Embora o caso lá tenha envolvido cobrança de multa isolada após o encerramento
do exercício sobre estimativa de CSLL (e não IRPJ), é possível criar a convicção de que o seu
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
12
entendimento reformaria a decisão ora recorrida neste particular, mesmo aqui se tratando de
estimativas de IRPJ.
Dessa forma, o recurso especial da PGFN deve ser conhecido.

Recurso Especial da contribuinte
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos regimentais.
Para tanto, mister transcrever os seguintes trechos do voto condutor da decisão ora
recorrida:
[...]
Ágio da 1a Etapa
De acordo com a recorrente, a primeira parcela do ágio não teria sido formada em
2006, mas sim em 2001 e 2003, quando empresas controladas pela VALE S.A., nas
Ilhas Cayman, adquiriram a totalidade das ações ordinárias da CAEMI e 40% das
ações preferenciais. Esse ágio estaria evidenciado, desde o início, nas
demonstrações financeiras consolidadas, vindo para a demonstração financeira
individual da recorrente quando do resgate das ações da AMAZON. Além disso,
mesmo que o ágio tivesse se originado de negócios envolvendo partes vinculadas,
não havia até a edição da Lei no 12.973/2014 nenhuma restrição ao ágio interno.
Não pode ser acolhida a pretensão de contabilizar, no país, como ágio um valor
supostamente oriundo da aquisição de investimento no exterior. Existem várias
razões para isso.
Primeiro porque se desconhece se o país onde se encontra o investidor, as Ilhas
Cayman, prevê ou determina a contabilização de ágio. Por outro lado, se existe
registro do ágio, não se sabe como ele é feito e tampouco qual o tratamento legal
dispensado ao ágio. Aliás, não é possível dizer se o ágio foi utilizado e de que
forma. Não é possível assegurar se o ágio ainda existe ou já foi totalmente
consumido.
Sem responder a tais perguntas, não se pode validamente defender o direito de o
contribuinte trazer para sua contabilidade ágio supostamente nascido no exterior,
sobretudo considerando o intervalo de tempo entre a data do negócio do qual
supostamente se originou o ágio e a data em que ele foi registrado na
contabilidade da recorrente, ou seja, em suas demonstrações financeiras
individuais.
Portanto, no caso em exame e para fins tributários, a primeira parcela do ágio (1a
etapa) deve ser desvinculada de qualquer negócio feito por empresas
estabelecidas nas Ilhas Cayman, ainda que tais empresas fossem controladas pela
recorrente. Sendo assim, o nascimento do ágio deve ser considerado como
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
13
ocorrido no momento em que houve o resgate das ações da AMAZON cujo
pagamento foi feito mediante entrega da participação societária na CAEMI, ou
seja, 100% das ações ordinárias e 40% das ações preferenciais.
A recorrente que já controlava a CAEMI, indiretamente por meio da AMAZON,
estabelecida nas Ilhas Cayman, agora passou a ter o controle direito da empresa.
Não é difícil perceber que a operação envolveu partes vinculadas. Uma delas
(VALE S.A.) detinha 100% do capital da outra (AMAZON), vale dizer, os atos
praticados por ambas as companhias estavam submetidos à vontade emanada do
mesmo órgão.
Trata-se, pois, de ágio interno ou intragrupo, sem substância econômica e cuja
dedutibilidade não se admite, mesmo em operações anteriores ao advento da
Medida Provisória no 627/2013, como vem decidindo reiteradamente o CARF.
[...]
A ausência de substância econômica implica a ausência do próprio fundamento
econômico. Quando o inciso III do art. 7° da Lei n° 9.532/1997 autoriza a
amortização do ágio fundado em rentabilidade futura, o dispositivo legal está a
exigir um requisito (fundamento econômico) que o ágio interno não possui.
A falta de substância econômica faz o ágio interno indedutível tanto para o IRPJ.
quanto para a CSLL.
Ágio da 2a etapa
A segunda parcela do ágio (2a etapa) se refere à aquisição de 60% das ações
preferenciais da CAEMI, correspondentes a 40% do capital. Essa parte ágio, assim
como a primeira, foi considerada fictícia. A operação consistiu na incorporação de
ações, negócio jurídico pelo qual os sócios minoritários entregaram as ações
preferenciais da CAEMI e receberam ações preferenciais da VALE S.A.
[...]
... a incorporação de ações depende de aprovação, em assembleia geral da
companhia, pela metade, no mínimo, das ações com direito a voto. A deliberação
tomada nesses moldes se impõe a todos os sócios, inclusive àqueles que
eventualmente se opuseram ao negócio.
No caso concreto, os protagonistas do negócio de incorporação de ações foram a
VALE e a CAEMI. Ocorre que a VALE detinha todas as ações da CAEMI com direito
a voto. A vontade da VALE era a vontade da CAEMI. O negócio entre as duas
empresas era feito à revelia dos sócios minoritários CAEMI, que só detinham
ações preferenciais.
As condições do negócio foram fixadas unilateralmente. Portanto, o ágio
originado desse tipo de operação é indedutível para fins tributários.
São reproduzidos abaixo alguns trechos do TVF:
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
14
...a Vale, detentora de 100% das ações da Caemi com direito a voto, efetuou uma
operação de troca de todas as 1.558.963.806 ações preferenciais da Caemi em
circulação no mercado. (grifo do original) (fl. 698)
Corroborando a questão de que a operação foi toda orquestrada para gerar esse
ágio, temos o fato de que, os titulares de ações ordinárias de emissão da Vale, que
dissentissem da deliberação relativa à Incorporação de ações da Caemi, tiveram o
direito de retirar-se do capital da Incorporadora, mediante o reembolso das ações
de que comprovadamente eram titulares em 23 de janeiro de 2006, pelo valor
patrimonial da ação conforme balanço levantado em 31 de dezembro de 2005,
correspondendo a R$ 20,89 (vinte reais e oitenta e nove centavos), por ação em
circulação. (item 8 do DOC 3), mas para efeitos de troca de ações, a Vale utilizou a
cotação média aritmética de R$ 85,61640, muito superior ao que se propôs a pagar
aos acionistas insatisfeitos que quisessem se retirar, ou seja, utilizou dois pesos e
duas medidas, de acordo com seus interesses.
No caso em tela, não haveria o menor motivo para se aplicar o valor médio da
bolsa, ou ainda considerar a possibilidade de rentabilidade futura para o
pagamento de ágio, visto que a Vale detinha 100% das ações ordinárias da Caemi,
não havendo opção de deliberação aos detentores das ações preferenciais, e, além
disso, esses acionistas minoritários da Caemi continuaram participando da
rentabilidade futura daquela empresa, e melhor ainda, da Vale como um todo,
tendo apenas substituído suas ações naquela pelas ações da sua controladora -
Vale S.A., e desta forma continuaram participando de todos os lucros futuros da
Caemi, ainda que indiretamente, com excelente benefícios ... (grifo do original) (fls.
699 e 700)
Outro ponto importante a observar é que o laudo de avaliação a valor de mercado
(DOC 14), utilizando o método de fluxo de caixa descontado, isto é, considerando a
expectativa de rentabilidade futura, obteve um valor para Caemi bem inferior ao
que foi adotado para o cálculo do "ágio".
De acordo com o citado laudo, o valor de mercado integral (100%) da Caemi era R$
7.468.006 mil, mas apesar disso, a Vale se dispôs a pagar R$ 5.492.400 mil, (valor
equivalente à 73,55% do valor de mercado da empresa), por uma participação
equivalente à apenas 39,77% do total de ações. Evidentemente, que se a aquisição
tivesse se operado mediante desembolso efetivo de ativos, não teria se
concretizado neste absurdo patamar. (grifo do original) (fl. 701)
É possível concluir, portanto, que o ágio apurado nesta 2a etapa da operação,
equivalente a R$ 4.226.774M (DOC 1) é totalmente fictício, pois não houve
desembolso, ou se preferir, sacrifício monetário, algum por parte da Vale. O que
ocorreu foi uma mera substituição proporcional de ações da companhia controlada
pelas ações da controladora, onde os sócios minoritários que tiveram suas ações da
controlada substituídas pelas da controladora continuaram usufruindo da mesma
perspectiva de rentabilidade futura, e ainda saíram ganhando, conforme muito
bem demonstrado pela própria Vale. (fl. 702)
O TVF, como se viu acima, questionou o valor atribuído às ações preferenciais da
CAEMI. O quadro abaixo mostra a discrepância entre o ágio da 1a etapa e o da 2a.
Na primeira etapa, que envolvia a totalidade das ações com direito a voto e 40%
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
15
das ações preferenciais, o ágio foi de 56,47%. Na 2a etapa, envolvendo apenas
ações preferenciais, o ágio foi 333,97%, deixando claro que a recorrente
estabeleceu critérios que proporcionasse o maior valor possível do ágio.

Por essas razões, deve ser mantida a glosa das quotas de amortização de ágio.

Em sede de embargos de declaração (fls. 2.302/2.308), a contribuinte alegou a
existência de dois vícios: omissão ante a inexistência de reavaliação na 1a etapa; e omissão
quanto à decadência.
Os embargos foram rejeitados (fls. 2.331/2.336), merecendo destaques a negativa
da primeira alegação, verbis:
Na verdade, a Contribuinte não aponta nenhum vício que dê ensejo ao manejo
dos embargos porque o enfoque da sua reclamação é todo voltado para o mérito
de uma questão interpretativa e conceitual, considerada por ela mal definida ou
delimitada, dado que a seu juízo o aspecto mais relevante para caracterizar a
ocorrência de um ágio intragrupo não seria o fato de a transação se dar entre
partes relacionadas, como posto pelo acórdão embargado, mas sim de haver
reavaliação de ativos, o que segundo ela não ocorreu.
O acórdão embargado é claríssimo ao analisar a matéria em seu todo (ágio da 1a
etapa) de forma completa, demonstrando em que momento o ágio no Brasil
nasceu após desvincular a sua origem do exterior, e depois porque o mesmo
deveria ser considerado como ágio interno, declinando conceituação que toma
como mais relevante a ocorrência de transação com partes vinculadas. Confira-se:
[...]
Como se vê, o acórdão recorrido declinou fundamentação que considerou
suficiente para torna-lo irrelevante, fazendo um enfrentamento geral da questão,
não havendo aqui qualquer espaço para imputação de uma omissão.

Nesse contexto, e considerando que o despacho que inadmitiu os embargos integra
o acórdão recorrido, pode-se resumir os fundamentos do voto vencedor para a manutenção da
glosa dos ágios da seguinte forma:
Ágio da 1a Etapa: o Colegiado a quo afastou a dita nacionalização do ágio,
adotando como premissa que o ágio, por ter se originado internamente quando do resgate das
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
16
ações da AMAZON, não seria passível de amortização fiscal. A razão de decidir, portanto, se
concentrou exclusivamente na impossibilidade de dedução de ágio interno.
Ágio da 2a etapa: o Colegiado a quo primeiro entendeu que a incorporação de
ações, ainda que celebrada com minoritários, constituiria operação incapaz de gerar ágio passível
de dedução fiscal e, em seguida, concluiu que o preço atribuído nesta transação teria sido
manipulado, o que comprometeria mais ainda o fundamento de rentabilidade futura.
Feitas essas considerações, passa-se a analisar o conhecimento recursal
propriamente dito.

1- INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL AO REGISTRO E AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
INTERNO
Foram admitidos como paradigmas hábeis a caracterizar a divergência os Acórdãos
nos 1301-001.297 e 9101-006.373.
A PGFN questiona apenas a admissão do primeiro paradigma (1301-001.297),
alegando que:
Contudo, infere-se que o primeiro precedente, no 1301-001.297, não deve ser
considerado para fins de demonstração de divergência.
Nos autos daquele processo, 10920.004366/2010-18, consta pedido de
desistência, datado de 02/06/2015, em razão de renúncia do direito sobre o qual
se funda a ação, de forma que o recurso especial lá interposto pela União, apesar
de admitido, não foi, e jamais será, julgado.
Dessa forma, sem qualquer efeito o acórdão no 1301-001.297, uma vez que,
diante da renúncia do direito em que se funda ação, tornaram-se “insubsistentes”
as decisões anteriores do processo, ainda que favoráveis ao contribuinte, motivo
pelo qual o paradigma apontado não é apto a caracterizar a divergência.

Não concordo com esse racional, tendo em vista a inexistência, à época da
interposição do recurso especial (12/12/2003), de norma regimental no sentido defendido pela
Fazenda Nacional.
Nesse ponto, cumpre observar que no atual RICARF (artigo 118, §12, II1), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, passou a existir previsão regimental que embasaria a alegação da

1 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial
interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
17
Fazenda Nacional, mas, segundo penso, tal regra somente possui eficácia para recursos especiais
interpostos após sua publicação, que ocorreu em 21 de dezembro de 2023, em momento,
portanto, posterior à apresentação do recurso especial da contribuinte.
Ademais, cabe mencionar que esse precedente (Acórdão no 1301-001.297) já foi
admitido por esta E. 1a Turma da CSRF, nos Acórdãos 9101-006.462, 9101-006.464 e 9101-
006.888, justamente para rediscutir a presente matéria (dedução de “ágio interno”), tendo sido o
conhecimento naquelas ocasiões julgado à unanimidade de votos com a minha participação.
Também não merece reparo a admissibilidade com base no segundo paradigma
(Acórdão no 9101-006.373), o qual, em sentido oposto da decisão recorrida, concluiu que a mera
circunstância de a operação ter sido realizada entre entes que pudessem ser considerados como
integrantes do mesmo grupo de empresas não descaracterizava o ágio, cujos efeitos fiscais
decorrem da legislação tributária.

2- ÁGIO ORIGINADO EM AQUISIÇÃO ENTRE PARTES INDEPENDENTES NÃO É ÁGIO
INTERNO
Tal matéria foi admitida apenas com base no primeiro paradigma (Acórdão no 9101-
006.289), julgado este que inclusive figurei como redator designado para o voto vencedor, tendo
examinado, dentre outras matérias, aquisição de investimento com ágio no exterior em operação
entre partes não vinculadas (designado como “ágio francês”), posteriormente “transferido” para
empresa brasileira em operação de incorporação de ações por empresas sujeitas a controle
comum.
Ocorre que nesse caso concreto, ao contrário do caso comparado, negou-se a
existência de um ágio proveniente do exterior, fato este que impede a comparabilidade dos
arestos para o fim pretendido pela Recorrente.
Ou seja, o fato de o acórdão recorrido ter afastado a dita nacionalização de ágio,
atribuindo seu nascimento no Brasil exclusivamente a partir do resgate das ações da Amazon,
constitui circunstância fática que impede o conhecimento da presente matéria.

3- INEXISTÊNCIA DE ÁGIO INTERNO NO PRESENTE CASO – INEXISTÊNCIA DE
REAVALIAÇÃO
O paradigma indicado (e considerado hábil) neste tópico, qual seja, o Acórdão no
9101-006.289, foi analisado no item anterior, devendo ser descartado pelas mesmas razões acima
apontadas.

I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento; II – que, na data da interposição do recurso, tenha
sido reformado ou objeto de desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao
recorrente;
[...]
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
18

4- INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE TERCEIROS INDEPENDENTES NÃO PRODUZ ÁGIO
INTERNO
Conforme exposto, a glosa do ágio da 2a etapa foi mantida por dois fundamentos
autônomos: (i) o de que a incorporação de ações, ainda que celebrada com minoritários,
constituiria operação incapaz de gerar ágio dedutível; e (ii) que o preço atribuído nesta transação
teria sido manipulado, comprometendo seu fundamento econômico na alegada rentabilidade
futura.
Nesse contexto, e considerando que o Apelo não questiona o segundo fundamento
jurídico, o conhecimento recursal resta prejudicado ante a caracterização de fundamento não
atacado, na linha, inclusive, do que orienta o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial do CARF (versão 3.1. Dez. 2018, página 36):
- Matéria decidida mediante a adoção de fundamentos diversos e autônomos
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar
a conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial
acerca de todos os fundamentos.

Conclusão
Pelo exposto: (i) conheço integralmente do recurso especial da PGFN; e (ii) conheço
parcialmente do recurso especial da contribuinte, apenas em relação à matéria 1- INEXISTÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL AO REGISTRO E AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INTERNO, limitada ao ágio da 1a
etapa.

MÉRITO
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Da concomitância da multa isola de estimativas de CSLL com a multa de ofício
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa isolada e
multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda possui celeuma.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
19
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
dezembro/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial, na
linha do que argumenta a Recorrente, que sustenta que, após a nova redação dada pela Lei no
11.488/2007 (conversão da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007) ao art. 44 da Lei
no 9.430/96, não haveria mais espaço para interpretação diversa daquela que conclui pela
possibilidade jurídica da exigência de multa isolada sobre estimativas mensais não recolhidas,
mesmo nos casos em que também houver sido formulada exigência de multa de ofício em razão
da falta de pagamento do IRPJ e da CSLL apurados no final do mesmo ano de apuração.
Por essa linha de pensamento, o Legislador teria prescrito sanções autônomas e
inconfundíveis, autorizando ao fisco, na hipótese do contribuinte deixar de recolher estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, inclusive aquelas apuradas de ofício e, paralelamente, não recolher
integralmente estes mesmos tributos no final do período de apuração, aplicar as duas sanções
concomitantemente (multa de ofício sobre o IRPJ/CSLL devidos e não recolhidos + multa isolada
sobre as estimativas “em aberto”).
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redadação dada
pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa de ofício de 75% prevista no
inciso I é aplicável nos casos de falta de pagamento de imposto ou contribuição, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
20
Já a multa isolada de 50%, prevista no inciso II, deve incidir sobre o valor das
estimativas mensais não recolhidas, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física e ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Nesse contexto, não se pode perder de vista que as estimativas são meras
antecipações do tributo devido, não figurando, portanto, como tributos autônomos. A propósito,
dispõe a Súmula CARF 82 que “após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Também não nega-se que o não recolhimento das estimativas e o não recolhimento
do tributo efetivamente devido são infrações distintas, como foi reconhecido pela própria lei nos
incisos I e II acima transcritos. Todavia, e este é o ponto central para a discussão, quando ambas as
obrigações não foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou consunção impõe
que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça, afinal o dever de antecipar o
pagamento por meio de estimativas configura etapa preparatória para o dever de recolher o
tributo efetivamente devido, este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
Adotando, então, uma interpretação histórica e sistemática dos referidos
dispositivos legais e Súmulas, verifico que a alteração legislativa mencionada não possui qualquer
efeito na aplicação da Súmula CARF no 105 para fatos geradores posteriores a 2007.
Isso porque a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação do tributo devido) não
recolhida. Admitir o contrário permitiria punir o contribuinte em duplicidade, em clara afronta aos
princípios da consunção, estrita legalidade e proporcionalidade.
Nesse sentido já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, destacando-se, por
exemplo, a seguinte passagem do voto condutor proferido pelo Ministro Humberto Martins2, da
2a Turma desse E. Tribunal:
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais , ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário,
quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de,

2 Resp 1.496.354-PR. Dje 24/03/2015.
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
21
nos casos ali decritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em
que são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De
fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa
(ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano
calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança
da multa de forma conjunta.

Esse posicionamento, diga-se, foi ratificado em outros julgados, conforme atesta,
também de forma exemplificativa, a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
[...].
CUMULAÇÃO
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
E
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
casos de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no percentual de
75% (inciso I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não se cogitando da sua
cumulação.” (Resp 1.567.289-RS. Dje 27/05/2016).

Posteriormente, os Ministros da 2a Turma do STJ, por unanimidade de votos,
reiteraram esse posicionamento, conforme atesta a ementa do julgamento proferido no Resp
1.708.819/RS, de 16/11/2023. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
22
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido.

A propósito, em Sessão de 1o de setembro de 2020, esta C. Turma, por
determinação do art. 19-E da Lei n o 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em julgamento do qual o presente Relator participou, afastou a concomitância das multas de
ofício e isolada para fatos geradores posteriores a 2007.
Do voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080, do I. Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, e do qual acompanhei, extrai-se que:
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o
teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência
de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente
justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a
verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou
sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v.
Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
(...)
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
23
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte
pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término
do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento
apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a
menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente
aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do
Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem,
instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra3.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge
na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta
e equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de
IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fatos geradores colhidos
no lançamento de ofício.

3 Teoria da Proibição de Bis in Idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São Paulo: Noeses, 2014,
p. 462.
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
24
Digna de nota, também, é a declaração de voto constante desse mesmo Acórdão,
da I. Conselheira Livia De Carli Germano, da qual transcrevo o seguinte trecho:
Isso porque, de novo, é essencial destacar que, nos presentes autos, não estamos
tratando do principal de tributo, mas da pena prevista para a conduta consistente
em agir em desconformidade com o que prevê a legislação fiscal (dever de
adiantar estimativas mensais).
Neste sentido, a análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal
enunciado sumular esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal
da estimativa, visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-
calendário. Não obstante, a pena prevista para o descumprimento do dever de
recolher a estimativa permanece - e, até por isso, é denominada “multa isolada”:
porque cobrada independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a
própria estimativa devida).
De fato, parece que só faz sentido se falar em exigência isolada de multa quando
a infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo. Isso
porque, se fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à
fiscalização exigir a própria estimativa devida, acrescida de multa e dos
respectivos juros moratórios. Ao estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja,
a cobrança “isolada”) quando detectada a falta de recolhimento da estimativa
mensal, a norma visa exatamente à adequação da exigência tributária à situação
fática.
A título ilustrativo, destaco a argumentação constante de trecho do voto condutor
do acórdão 101-96.353, de 17/10/2007, que é um dos que orientaram a edição do
enunciado da Súmula CARF 82:
(...)
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir
estimativas não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base
está contido no saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de
recolher as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a
contribuição não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
(...)
Portanto, compreendo que os argumentos acima não são suficientes para levar ao
cancelamento da exigência de multas isoladas.
Não obstante, -- e aqui reside especificamente o ponto em que, com o devido
respeito, discordo do voto da i. Relatora -- compreendo que a cobrança de multa
isolada não pode prevalecer se e quando tenha sido aplicada a multa de ofício
pela ausência de recolhimento do valor tal como apurado no ajuste anual.
Não nego que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa
devida versus valor do ajuste anual devido), assim como não nego que se trata de
punição pelo descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
25
por não antecipar parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a
multa de ofício por não recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual).
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de
ofício, teremos uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará,
ao mesmo tempo, a exigência da multa isolada e da multa de ofício.
Aqui, sim, é relevante o fato de a estimativa ser mera antecipação do tributo
devido no ajuste anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se punir, ao
mesmo tempo, uma conduta ilícita e seu meio de execução.
Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de
recolhimento do ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis
que absorvida por esta. E isso não porque se trate da mesma pena (porque não é),
mas simplesmente porque, quando uma conduta punível é etapa preparatória
para outra, também punível, pune-se apenas o ilícito-fim, que absorve o outro.
Dito de outra forma, não se nega que, no caso, é impróprio falar em aplicação
concomitante de penalidades em razão de uma mesma infração: a hipótese de
incidência da multa isolada é o não cumprimento da obrigação correspondente ao
recolhimento das estimativas mensais, e a hipótese de incidência da multa
proporcional é o não cumprimento da obrigação referente ao recolhimento do
tributo devido ao final do período. Não obstante, porque uma das condutas
funciona como etapa preparatória para a outra, em matéria de penalidades deve-
se aplicar o princípio da absorção ou consunção.
A matéria é pacífica na doutrina penal, sendo certo, por exemplo, que um
indivíduo que falsifica identidade para praticar estelionato apenas responderá
pelo crime de estelionato, e não pelo crime de falsificação de documento – tal
entendimento está, inclusive, pacificado na Súmula 17 do Superior Tribunal de
Justiça: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
é por este absorvido”. E isso é assim não porque as condutas se confundam (já
que uma coisa é falsificar documento e outra é praticar estelionato), sendo certo
também que as penas previstas são diversas e visam a proteger diferentes bens
jurídicos, mas simplesmente porque, quando uma conduta for etapa preparatória
para a outra, a sua punição é absorvida pela punição da conduta-fim.
Segundo Rogério Grecco, mostra-se cabível falar em princípio da consunção nas
seguintes hipóteses: i) quando um crime é meio necessário, fase de preparação
ou de execução de outro crime; ii) nos casos de antefato ou pós-fato impunível
(Manual de Direito Penal. Parte 16a ed. São Paulo: Atlas, p.121). Compreendo que
o caso das estimativas que repercutem no valor devido no ajuste anual encaixa-se
perfeitamente na primeira hipótese.
Neste tema, elucidativo o trecho do voto do então conselheiro Marcos Vinicius
Neder de Lima no acórdão CSRF/0105.838, e 15 de abril de 2008 (o qual é citado
nos votos condutores dos acórdãos 9101001.307 e 9101001.261, que, por sua
vez, são precedentes que inspiraram a edição da Súmula CARF n. 105):
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
26
(...)
Quando várias normas punitivas concorrem entre si na disciplina jurídica de
determinada conduta, é importante identificar o bem jurídico tutelado pelo Direito.
Nesse sentido, para a solução do conflito normativo, devese investigar se uma das
sanções previstas para punir determinada conduta pode absorver a outra, desde
que o fato tipificado constitui passagem obrigatória de lesão, menor, de um bem de
mesma natureza para a prática da infração maior.
No caso sob exame, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como
etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta
é, portanto, meio de execução da segunda.
Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do
ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo
de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação. Assim, a interpretação do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa que o
ilícito principal. É o que os penalistas denominam "princípio da consunção".
Segundo as lições de Miguel Reale Junior: "pelo critério da consunção, se ao
desenrolar da ação se vem a violar uma pluralidade de normas passandose de uma
violação menos grave para outra mais grave, que é o que sucede no crime
progressivo, prevalece a norma relativa ao crime em estágio mais grave..." E
prossegue "no crime progressivo, portanto, o crime mais grave engloba o menos
grave, que não é senão um momento a ser ultrapassado, uma passagem
obrigatória para se alcançar uma realização mais grave".
Assim, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de oficio
na hipótese de falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e
também pela falta de antecipação sob a forma estimada. Cobrase apenas a multa
de oficio por falta de recolhimento de tributo.
Essa mesma conduta ocorre, por exemplo, quando o contribuinte atrasa o
pagamento do tributo não declarado e é posteriormente fiscalizado. Embora haja
previsão de multa de mora pelo atraso de pagamento (20%), essa penalidade é
absorvida pela aplicação da multa de oficio de 75%. É pacífico na própria
Administração Tributária, que não é possível exigir concomitantemente as duas
penalidades — de mora e de oficio — na mesma autuação por falta de
recolhimento do tributo. Na dosimetria da pena mais gravosa, já está considerado o
fato de o contribuinte estar em mora no pagamento.
(...)
É por isso que, mesmo após a alteração da Lei 9.430/1966, promovida pela Lei
11.488/2007, compreendo que prevalece, em caso de dupla penalização, as
razões de decidir (ratio decidendi) que orientaram o enunciado da Súmula CARF n.
105, que diz:
Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
27
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Em síntese, portanto, compreendo que as multas isoladas aplicadas em razão da
ausência de recolhimento de estimativas mensais não podem ser cobradas
cumulativamente com a multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor
apurado no ajuste anual do mesmo ano calendário, eis que, embora se trate de
penalidades por condutas distintas (e que visam a proteger bens jurídicos
diversos, como acima abordado), estamos na esfera de aplicação de penalidades
e, aqui, pelo princípio da consunção, quando uma infração (no caso, a ausência de
recolhimento de estimativas) é meio de execução de outra conduta ilícita (no
caso, a ausência de recolhimento do valor devido no ajuste anual do mesmo ano-
calendário), a pena pela infração-meio é absorvida pela pena aplicável à infração-
fim.
Estas são as razões pelas quais, novamente pedindo vênia à i. Relatora, orientei
meu voto para cancelar as multas isoladas também quanto ao ano calendário de
2007.

Nesse sentido, entendo que nenhum reparo cabe ao afastamento das multas
isoladas sobre as estimativas apuradas a título de CSLL.

Da exigência da multa isolada sobre estimativas de IRPJ após o encerramento do
ano-base
De acordo com a Súmula CARF no 178, de caráter vinculante e aprovada pela 1a
Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, com a partir de 16/08/2021: A inexistência de tributo
apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Daí a necessidade de reforma da decisão recorrida, de modo que a multa isolada
sobre as estimativas de IRPJ deve ser restabelecida.

Recurso Especial da contribuinte
A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de amortização de despesas de
ágio gerado em operações entre partes relacionadas, o dito ágio interno, antes da alteração
promovida pela Lei no 12.973/14.
Pois bem.
Podemos dizer que a “novela ágio” começou com o Decreto-Lei no 1.598/1977,
publicado com a finalidade de adequar a legislação tributária ao então novo regramento contábil
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
28
previsto na Lei no 6.404/1976, especialmente no que diz respeito ao tratamento da diferença
entre o custo de aquisição e o valor do investimento avaliado pelo método de equivalência
patrimonial – MEP.
Como se sabe, o artigo 248 da Lei no 6.404/1976 (LSA) estabelece que os
investimentos considerados relevantes nos termos desta lei estão sujeitos ao MEP, o que significa
dizer que devem ser registrados no balanço da investidora pelo valor correspondente à sua
participação no patrimônio líquido da investida, submetendo-se, assim, à apuração de diferenças,
para mais ou para menos, em relação ao custo de aquisição4.
Do ponto de vista societário (LSA), então, o Legislador não fez (e ainda não faz)
nenhuma referência a ágio ou deságio, determinando apenas quem está sujeito ao MEP.
O Legislador tributário, por seu turno, já na redação originária do artigo 20 do
Decreto-Lei 1.598/775 prescreveu que os investimentos sujeitos ao MEP deveriam ser
desdobrados em duas rubricas: (a) valor de patrimônio líquido na época da aquisição (patrimônio
líquido da sociedade x percentual de participação), e (b) ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido descrito
acima.
Verifica-se, assim, que foi o próprio Direito Tributário que, após incorporar por
remissão à figura societária do método de equivalência patrimonial (o MEP), veiculou um conceito
próprio de ágio ou deságio, representados justamente pela diferença (positiva ou negativa)
apurada em razão do MEP.
Ainda previu a norma tributária, à luz do § 2o do artigo 20, que:
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

4 Antes da LSA, o Decreto-Lei n. 2.627/1940, por meio do seu artigo 129, determinava a avaliação de todo
tipo de investimento com base no custo de aquisição efetivo.
5 Artigo 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo
seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor
de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo
de aquisição do investimento.
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
29
Ressalte-se, ainda, que a legislação tributária originária não previa o tratamento
fiscal da baixa do investimento (e, consequentemente, da mais valia) em função do seu
fundamento econômico (motivo do ágio), conforme atestam os artigos 25, 31, 336 e 34 do
Decreto-Lei no 1.598/77, in verbis:
Artigo 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33.
Artigo 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados
na determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por
desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste,
obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo permanente.
Artigo 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(...)
Artigo 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor
contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir
será computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes
normas: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo
tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10
anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)

6 Esse artigo foi alterado pela Lei no 12.973, de 2014.
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
30
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (grifamos)

Isso significa dizer que desde 1977 o ágio gerado na aquisição de participações
societárias já possuía efeitos fiscais quando da liquidação do investimento por fusão, incorporação
ou cisão, afinal o contribuinte pessoa jurídica já estava sujeito ao comando legal que determinava
a apuração de um ganho tributável ou uma perda de capital dedutível nessas operações.
Assim dispunha o referido art. 34: nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de
empresas com investimento entre elas (ou, nas palavras do Legislador, da extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra), o resultado do confronto entre o valor contábil das
ações ou quotas extintas e o valor do acervo líquido avaliado a mercado que as substituir: se
negativo, poderia ser deduzido fiscalmente como perda de capital, inclusive com a opção, prevista
na norma, deste saldo ser registrado no Ativo Diferido para amortização em até 10 (dez) anos; e se
positivo, deveria ser tributado como ganho de capital.
Ao contrário, então, do que alguns autores afirmam, o direito à dedução do ágio
não constitui um benefício fiscal em sentido técnico (renúncia estatal), tendo em vista que a sua
natureza é de custo incorrido na aquisição de participação societária (ativo), custo este que, na
ausência de regra legal específica, poderia ser deduzido como perda (decréscimo patrimonial)
quando da liquidação do investimento.
Nesse contexto, e decorridos 20 (vinte) anos da vigência do Decreto-Lei no
1.598/77, os Poderes Executivo e Legislativo resolveram estabelecer novo tratamento fiscal para a
“baixa do ágio” por fusão, incorporação ou cisão, o que foi feito através das regras introduzidas
pela Medida Provisória no 1.602/1997, a qual, após sua conversão na Lei no 9.532/1997, passou a
regulamentar a matéria no bojo dos artigos 7o e 8o, a seguir transcritos:
Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
31
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 19777: (grifamos)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III-poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;

7 Artigo 20 - (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na
sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
32
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.

Percebe-se, assim, que houve por bem o Legislador:
(i) alterar a redação (caput do artigo 7o) quanto à pessoa jurídica que pode se valer
da norma: o texto originário dispunha que o direito à dedução seria da empresa que possuía na
outra ações ou quotas extintas por incorporação, fusão ou cisão, ao passo que a nova redação
permitiu o aproveitamento fiscal do ágio pela empresa que detenha participação societária
adquirida com ágio.
(ii) estabelecer a dedução fiscal como perda de capital apenas à baixa do ágio com
fundamento na rentabilidade futura da investida, podendo esta perda ser aferida agora com base
no valor contábil do acervo (e não mais necessariamente por valor a mercado8), mas com
diferimento mínimo à razão de 1/60 para cada mês do período de apuração;
(iii) estender a dedução fiscal do ágio também aos investimentos não sujeitos ao
MEP; e
(iv) autorizar expressamente a aplicação deste regime tributário não só na
incorporação direta, mas também na incorporação reversa.
Outro ponto que chama atenção é o de que, nos termos do § 3o do artigo 20 em
questão, antes de sua alteração pela Lei n. 12.973/2014, a razão (ou motivo) do ágio deveria ser
objeto de demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.

8 No regime anterior, conforme visto, a perda de capital apurada nos eventos societários implementados a
valor contábil não era dedutível. A legislação até então vigente condicionava a dedução a apuração do
acervo líquido a mercado.
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
33
No caso de expectativa de rentabilidade futura, ordinariamente essa demonstração
costuma ser feita com base em projeções de fluxo de caixa descontado, evidenciadas em estudos
econômicos internos ou por meio de laudos de empresas de auditoria ou terceiros especialistas,
critério este que corresponde a uma metodologia comum de se proceder a um business valuation
e que não prejudica ou impede o Fisco, em caso de discordância dos dados apresentados,
questionar o critério de cálculo adotado.
Desde então, ou seja, após a edição da Lei 9.532/97, que conferiu o direito de
dedução nas hipóteses legais dos artigos 7o e 8o, a figura do "ágio" foi sendo amplamente
utilizada, inclusive em aquisições entre particulares, partes independentes ou não, em operações
lícitas, ilícitas ou simuladas, o que acabou colocando o assunto ágio como um dos principais alvos
de autuações fiscais.
Como pontua Valter Lobato9:
É preciso destacar que a autorização legal de amortização fiscal do ágio surgiu no
contexto do Plano Nacional de Desestatização (PND), levado a efeito pelo
Governo Federal à época. Tinha-se o objetivo claro de atrair investimentos,
primordialmente externos, que deveriam recair sobre empresas estatais
brasileiras, como foi o caso das empresas de telefonia. Contudo, é preciso apontar
que a lei não ficou restrita a investimentos em estatais, ou seja, àqueles que
seriam realizados no âmbito do PND, mas sim toda e qualquer aquisição, nos
termos da referida lei.

O Legislador, aliás, em momento posterior chegou a permitir o diferimento da
tributação do ganho de capital relativo a resultados positivos decorrentes de alienação de
investimento por integralização com ações de outras empresas, o que claramente induziu a
criação de uma espécie específica de ágio interno, em operações que poderiam até mesmo ser
vistas como meras reavaliações de ativos, não fosse o permissivo legal e o conceito fiscal amplo de
ágio até então vigente10.

9 O Novo Regime Jurídico do Ágio na Lei 12.973/2014. In: O ágio no direito tributário e societário: questões
atuais. São Paulo: Quartier Latin. 2015. P. 101.
10 Mais precisamente, durante o período compreendido entre 01/01/2003 e 21/11/2005, esteve em vigência
o artigo 36 da Lei n. 10.637/02, o qual dispunha sobre uma hipótese de ágio gerado internamente nos
seguintes termos:
Art. 36 - Não será computada, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a parcela correspondente à diferença entre o valor de
integralização de capital, resultante da incorporação ao patrimônio de outra pessoa jurídica que efetuar a
subscrição e integralização, e o valor dessa participação societária registrado na escrituração contábil desta
mesma pessoa jurídica.
§ 1o - O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e
somente deverá ser computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido:
I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, da participação subscrita, proporcionalmente ao
montante realizado;
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
34
Posteriormente o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 foi revogado pela Lei no 11.196/05,
de modo que o diferimento do ganho de capital decorrente de operação interna de subscrição de
participação societária pelo valor de mercado com geração de ágio não mais se tornou possível.
Quanto ao ágio interno propriamente dito, sua dedução fiscal passou a ser
expressamente proibida apenas com a MP 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014, em
momento, portanto, posterior aos fatos geradores aqui contemplados.
Ou seja, somente a partir da publicação da Lei 12.973/14, que produz efeitos em
relação às operações realizadas a partir de 1o de janeiro de 2015, é que passou a ser vedado, no
sistema jurídico, o registro e apuração de ágio em operações realizadas entre partes relacionadas,
de modo que a tentativa da Fiscalização, corroborada pela decisão a quo, de aplicar essa limitação
para operações anteriores a 2015 – como é o caso -, não tem cabimento, sob pena de violação aos
princípios da legalidade e irretroatividade.
Nesse sentido já se posicionou essa E. 1a Turma da CSRF em sessões de julgamento
ocorridas em novembro/2022, conforme atestam as ementas dos julgados abaixo transcritos:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio em
operações de aquisição de participação societária de partes dependentes, sendo
que durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até previsão
expressa de diferimento de ganho de capital de operação de subscrição de
participação societária pelo valor de mercado com geração de ágio. Inexistindo
comprovação de que as operações que geraram o ágio entre partes dependentes
foram fraudulentas, há que ser mantida a dedutibilidade da então despesa com a
amortização do ágio.
(Acórdão no 9101-006.358. Sessão de 08 de novembro de 2022. Rel. Cons.
Alexandre Evaristo Pinto).

RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO INTERNO.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS MANTIDOS. Ágio T4U I.
Até o advento da MP 627/2013, convertida na Lei 12.973/2014, não era relevante
para fins fiscais a distinção entre ágio surgido em operação entre empresas do
grupo (denominado de “ágio interno”) e aquele surgido em operações entre
empresas sem vínculo. A mera circunstância de a operação ter sido realizada
entre entes que pudessem ser considerados como integrantes do mesmo grupo

II - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a pessoa jurídica para a qual a
participação societária tenha sido transferida realizar o valor dessa participação, por alienação, liquidação,
conferência de capital em outra pessoa jurídica, ou baixa a qualquer título.
§ 2o Não será considerada realização a eventual transferência da participação societária incorporada ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, em decorrência de fusão, cisão ou incorporação, observadas as
condições do § 1o.
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
35
de empresas não descaracterizava o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da
legislação tributária
(Acórdão no 9101-006.373. Sessão de 09 de novembro de 2022. Rel. Cons. Livia De
Carli Germano).

Ora, na linha do antigo brocardo romando, ubi lex non distinguir nec nos distinguere
debemus: onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Nesses termos, não havendo
no art. 7o da Lei no 9.532/97 a restrição de apuração de ágio em operações entre partes
relacionadas, não poderia o intérprete criá-la, salvo nas hipóteses de simulação ou ilicitude, o
que nunca foi aventado nessa situação particular.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho11:
Se a realização de operações entre as pessoas ligadas é aceita pelo ordenamento
jurídico, elas não podem se comportar como se tais operações, desde que
legitimamente realizadas, não existissem ou fossem condenadas a priori. A
criação de ágio entre partes relacionadas é legítima e tem origem em ganho de
capital; não se pode condenar o ágio, porque existem no ordenamento jurídico
normas que induzem à sua criação.

Por mais apaixonantes que possam ser os rótulos e argumentos contrários à
dedução fiscal do ágio interno antes da Lei no 12.973/14, ou por mais justas que possam ser as
normas regulatórias acerca do registro do ágio para fins contábeis e econômicos, não se pode
perder de vista que há todo um regime jurídico-tributário específico sobre o tema, regime jurídico
este que deve prevalecer em um autêntico Estado Democrático de Direito.
A propósito, e diferentemente do que sustenta a decisão recorrida, a própria
contabilidade, na época dos fatos geradores aqui envolvidos, aceitava, sim, a figura do ágio
interno como apto ao registro de despesa em determinadas operações.
De fato, a doutrina contábil, de onde as r. autoridades fiscais não raramente
costumam buscar elementos para refutar a validade per se de ágio gerado entre partes
relacionadas, na verdade já reconheceu que o "ágio interno" pode ser tratado da mesma forma
que ágios decorrentes de transações realizadas com partes não-relacionadas para fins fiscais. É
justamente o que concluíram Eliseu Martins e Jorge Vieira Costa Júnior12, quando assim se
manifestaram:
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas
dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A

11 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
São Paulo : MP Editora, 2007. p. 65.
12 COSTA JÚNIOR; Jorge Vieira; MARTINS, Eliseu. A Incorporação Reversa com Ágio Gerado
Internamente:
Conseqüências
da
Elisão
Fiscal
sobre
a
Contabilidade.
Disponível
em
http://wvvw.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf. Acesso em 18.4.2014.
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
36
Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao considerar o grupo
societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações consolidadas.
O correto, contabilmente, é fazer o mesmo nas demonstrações individuais
também.
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno - ágio gerado
internamente - dá sentido econômico à operação. (...)

Nas palavras de Marcos Takata13:
Há ágios internos e "ágios internos". Quero com isso dizer que há ágios internos
reais ou efetivos ou com causa, e ágios internos "criados" ou artificiais ou sem
causa.
Para fins jurídicos-tributários, o ágio interno, formado dentro do grupo societário,
para ser real ou com causa, deve ter uma efetividade econômica ou um
significado econômico.

A premissa, então, de que à época das operações societárias em tela a existência de
despesa de registro de ágio interno seria proibida sob o enfoque contábil é no mínimo duvidosa,
para não dizer equivocada.
É certo, porém, que o movimento pela vedação de registro e consequente
amortização contábil de ágios internos na escrituração se deu no contexto do processo de
conversão, iniciado a partir da edição da Lei no 11.638/2007, das normas contábeis brasileiras aos
padrões internacionais – IFRS, justificando-se sob a perspectiva da necessidade de elaboração de
balanços consolidados.
As demonstrações contábeis, até então diretamente influenciadas pela legislação
tributária, passaram a ter como objetivo “fornecer informações contábil-financeiras acerca da
entidade que reporta a informação” (OB2 do CPC 00 – Estrutura Conceitual) através dos registros
contábeis consolidados da entidade.
De qualquer forma, o tratamento contábil do ágio interno, o qual, repita-se, mostra-
se no mínimo duvidoso a época dos fatos geradores aqui tratados, jamais poderia interferir no
direito de sua dedução fiscal. No jargão popular: uma coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa.
Como bem notou a Cons. Livia De Carli Germano em declaração de voto
apresentada no Acórdão no 9101-005.778, precedente este que analisou justamente o tratamento
fiscal do rotulado ágio interno:
... não estamos tratando, nos presentes autos, de Contabilidade, mas de Direito
Tributário. Assim, o fato de eventualmente se concordar com as conclusões acima

13 TAKATA, Marcos Shigueo. Ágio Interno sem Causa ou “Artificial” e Ágio Interno com Causa ou Real –
Distinções Necessárias. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias
Jurídico-Contábeis. 3o volume. São Paulo: Dialética, 2012. p. 194-214.
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
37
acerca do tratamento contábil do ágio intragrupo nada diz sobre os efeitos
tributários desse ágio.
De fato, muito embora o ágio seja registrado em livros contábeis, ele está previsto
em regras tributárias e é controlado em livros fiscais (ex. LALUR),
independentemente do que ocorre na contabilidade.

O próprio STF já assinalou que “ainda que a contabilidade elaborada para fins de
informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como
ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins
tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário” 14.
O que precisa ficar claro, pois, é que é perfeitamente normal que o Direito,
enquanto criador de sua própria realidade, possa se distanciar de preceitos ou orientações
contábeis.
Como aduz Ricardo Mariz de Oliveira15:
... a fonte e sede do ágio ou deságio está no ato ou negócio jurídico de que ele
promana e na respectiva disciplina legal, e não no lançamento contábil.
E mesmo que aquela contabilização tenha que ser adotada por necessária
obediência às prescrições da CVM ou de outro órgão regulatório, não afetará o
tratamento tributário para o ágio, pois a distinção de critérios não altera o
tratamento tributário, devendo este ser observado fora da contabilidade, nos
termos do parágrafo 2o e do art. 177 da Lei no 6.40416 e dos parágrafos 2o e 3o do
art. 8o do Decreto-lei n. 1.59817.

14 Trecho extraído do voto da Ministra Relatora Rosa Weber no RE 606.107/RS.
15 "Os motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de Investimentos, na
Perspectiva da Legislação Tributária". In: Direito Tributário Atual no 23. Página 475.
16 "A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de
legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou
a elaboração de outras demonstrações financeiras".
17 “§ 2o - Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no § 2o do art. 177 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, os registros contábeis que forem necessários para a observância das
disposições tributárias relativos à determinação da base de cálculo do imposto de renda e, também, dos
demais tributos, quando não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração contábil, ou forem
diferentes dos lançamentos dessa escrituração, serão efetuados exclusivamente em:
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 3o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil”.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
38
Também Luis Eduardo Shoueri18 foi direito ao ponto:
Eis um bom exemplo de divergência entre as disciplinas contábil e tributária, já
existente mesmo antes das recentes modificações da legislação societária:
embora contabilmente o ágio exija uma participação de terceiros, a legislação
tributária jamais trouxe semelhante ressalva. Do ponto de vista tributário, o
investidor deve, sempre, registrar um ágio que corresponderá, sempre, à
diferença positiva entre o valor patrimonial e o preço pago pela participação
societária. (...) Daí que eventuais lições extraídas da Contabilidade devem ser lidas
cum grano salis, visto que surgidas a partir de outro pressuposto (o contábil), não
adotado pelo legislador tributário.

Reitera-se, aqui, que distintamente da contabilidade, as normas fiscais brasileiras
exigem a elaboração de demonstrações contábeis individuais para fins de cálculo e apuração dos
tributos devidos, o que significa dizer que o tratamento tributário das entidades brasileiras está
diretamente ligado aos balanços individuais.
Tanto é assim que o Brasil, para fins de apuração do Lucro Real e base de cálculo da
CSLL, sempre tomou (e continua tomando) cada sociedade como uma entidade própria, e não
todo o grupo econômico como um único contribuinte.
Nos termos da Lei n° 6.404/76 ("Lei das S.A."), mesmo que uma sociedade faça
parte de um grupo econômico, esta sociedade ainda assim deverá levantar balanços de forma
individualizada19, demonstrando os seus resultados à luz das efetivas operações por ela realizadas,
inclusive com partes vinculadas20.
Ainda sob o ponto de vista comercial, chama atenção que a legislação brasileira
inclusive impõe o dever de partes relacionadas transacionarem sempre em bases comutativas,
como se terceiros independentes fossem21.
Em harmonia com esses preceitos, a legislação fiscal brasileira reconhece a
possibilidade de partes relacionadas transacionarem a mercado como se fossem partes

18 SCHOUERI, Luís Eduardo – Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo:
Dialética. 2012. P. 106.
19 Esses balanços individuais, reitera-se, são o ponto de partida para o cálculo do lucro real e da base de
cálculo da CSLL de cada sociedade, conforme determina o artigo 248 do RIR: "Art. 248. O lucro líquido do
período de apuração é a soma algébrica do lucro operacional (Capitulo V), dos resultados não operacionais
(Capítulo VII), e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial (Decreto-Lei n ° 1.598, de 1977, art. 6°, §1°, Lei n° 7.450, de 1985, art. 18, e Lei n° 9.249, de
1995, art. 4°")."
20 As demonstrações financeiras consolidadas previstas no artigo 249 da Lei das S.A., na verdade, têm
apenas efeitos acessórios às demonstrações financeiras individuais da sociedade, servindo como uma
espécie de complemento à divulgação, mas sem implicar quaisquer efeitos contábeis e societários.
21 Nesse sentido dispõe o artigo 245 da Lei das S.A.: “Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo
da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumpríndo-lhes zelar para que as
operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com
pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes
de atos praticados com infração ao disposto neste artigo."
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
39
independentes (arm’s lenght), prevendo inclusive tratamentos específicos para disciplinar essas
relações em bases comutativas, como se praticadas entre partes absolutamente independentes,
dos quais podem ser citados como exemplo os casos de Preços de Transferência, Distribuição
Disfarçada de Lucros, Interdependência e Subcapitalização.
Nem na hipótese de incorporação, fusão ou cisão é permitida a compensação de
prejuízos fiscais da empresa sucedida, como prevê o art. 514 do RIR/99: a pessoa jurídica
sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Todo esse arcabouço legislativo reforça a premissa de que, em não havendo norma
proibitiva, operações de aquisição e incorporação realizadas entre empresas distintas, ainda que
sujeitas a controle comum, devem ser consideradas válidas e eficazes do ponto de vista tributário,
salvo quando demonstrado eventual vício quanto às bases comutativas usadas como parâmetro
entre as partes.
Para valer a tese em prol da glosa, deveria ao menos a Fiscalização ou a decisão
recorrida contrapor os dados ou conclusão do demonstrativo de avaliação que deram suporte à
escrituração do ágio, seja alegando eventuais vícios ou equívocos concretos que o tornariam
imprestável em seu conteúdo, seja demonstrando eventual simulação, mas nada disso foi feito
para o ágio da 1a etapa, o que contamina o critério jurídico empregado neste lançamento.
De acordo com Humberto Ávila22:
o aproveitamento do ágio não pode ser negado em razão de a operação societária
que o gerou ter englobado empresas do mesmo grupo ou troca de ações, pois tais
particularidades estão protegidas pelos princípios fundamentais de liberdade. Em
vez disso, o aproveitamento do ágio só pode ser negado se a operação societária
praticada tiver envolvido algum ato ou negócio jurídico eivado de vício relativo à
sua existência ou à sua validade. Em outras palavras, o problema não está na
prática de atos ou na celebração de negócios jurídicos envolvendo empresas do
mesmo grupo ou troca de ações ou quotas; o problema reside na prática de atos
ou na celebração de negócios jurídicos viciados envolvendo empresas do mesmo
grupo ou troca de ações ou quotas. São coisas completamente diferentes.

A decisão recorrida, porém, tomou rumo diverso, mantendo o lançamento sob uma
premissa exclusivamente teórica, qual seja, de que a vinculação das partes antes da Lei 12.973 por
si só já prejudicaria o direito de reconhecer e deduzir ágio.
Esse entendimento não deve prevalecer, não só sob pena de contrariar a
literalidade e o conteúdo do texto legal vigente à época dos fatos geradores, integrados com a
técnica de tributação individual que sempre vigorou no âmbito do IRPJ e Reflexos, mas também

22 ÁVILA, Humberto. Notas sobre o Novo Regime do Ágio. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES,
Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 5 volume. São Paulo: Dialética, 2014. p. 155.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
40
como meio de coibir uma condenável presunção absoluta de que “todo ágio interno é ruim”, como
se os fatos e dados concretos das operações societárias em nada importassem.
É justamente aqui que a decisão recorrida não se sustenta, na linha do que decidiu
a 1a Turma do STJ quando do julgamento do Resp 2.026.473/SC, do qual transcrevo as seguinte
passagem do voto condutor do Min. Gurgel de Faria, acompanhado por todos os demais
Ministros:
[...] do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia a Fazenda
passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que o “ágio interno”
ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria
a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que
anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-
veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente
simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva.
[...]
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou
a constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar
impedimento para a dedução do ágio.

(grifamos)

Essas são as razões, contudo, para reformar o acórdão recorrido, de modo a afastar
a glosa relativa ao ágio da 1a etapa.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso especial da PGFN, para
restabelecer a multa isolada sobre as estimativas de IRPJ; e dou provimento ao recurso especial da
contribuinte, para restabelecer a dedução das despesas com o ágio da 1a etapa.
É como voto.

Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
41
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte na matéria conhecida, bem como na parte em que negava
provimento ao recurso especial da PGFN, acerca das exigências de multas isoladas concomitantes
de CSLL.
Com respeito ao recurso especial da Contribuinte, a maioria do Colegiado
compreendeu que, firmada a premissa de ter sido formado internamente ao grupo econômico o
ágio correspondente à 1a etapa de aquisição do investimento, sua dedutibilidade na apuração do
lucro tributável deveria ser negada, conforme bem expresso no acórdão recorrido:
Tendo nascido de negócio jurídico celebrado entre empresas integrantes do
mesmo grupo econômico, esse ágio é o que se convencionou chamar de ágio
interno.
O ágio interno, não dedutível para fins de IRPJ e CSLL, decorre de negócio jurídico
celebrado entre partes relacionadas. Existe vinculo entre as partes quando elas
estejam submetidas a controle comum, ou quando uma delas se ache submissa à
vontade da outra. Nessa hipótese, estarão ausentes as condições de mercado
necessárias à livre formação do preço de alienação e de aquisição do
investimento. Portanto, mesmo que não haja fraude, simulação ou conluio;
mesmo que haja laudo indicando a expectativa de rentabilidade, o ágio não será
suscetível de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A não dedutibilídade do ágio interno é ponto acerca do qual existe jurisprudência
no CARF; jurisprudência que se consolida a cada dia pela reiteração sistemática de
decisões no mesmo sentido, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF.
Ágio é a diferença entre preço de aquisição de ações ou quotas de uma
determinada empresa e o valor patrimonial desse ativo. Dessa definição
sobressaem dois elementos: preço e valor patrimonial. O valor patrimonial
decorre objetivamente de uma relação entre ações ou quotas de capital e o valor
do patrimônio líquido. Já o preço é fixado pelas partes.
E na fixação do preço que reside a distinção mais visível entre as operações
realizadas por partes independentes, e as realizadas por entidades empresariais
que se encontram sob controle comum, ou quando uma delas se acha submissa à
vontade da outra.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
42
Em operações envolvendo partes independentes, comprador e vendedor têm
posições antagônicas em relação ao preço. Enquanto o primeiro busca o menor
preço possível, o segundo quer levá-lo a patamar mais alto. No que tange à
fixação do preço, pode-se afirmar que as posições de vendedor e comprador são
antagônicas. O ponto de equilíbrio entre essas duas forças é dado pelo mercado.
As condições do mercado, ao final, é que fazem com que as partes se componham
quanto ao preço.
Tal situação, entretanto, não ocorre quando o negócio é firmado entre partes
vinculadas. A disputa em tomo do preço desaparece, cedendo o passo a
propósitos que transcendem o interesse das partes, para contemplar o interesse
superior do grupo econômico. Prevalecerá o que convier ao grupo.
Uma operação de compra e venda envolvendo empresas do mesmo grupo não
gera riqueza nova. Não há ganho, nem perda. Eventual ganho de uma parte é
perda para outra e, dentro do grupo econômico, elas se anulam. Nesse sentido, a
fixação de preço passa a ser um dado de menor relevância sob o aspecto
econômico. Porém, do ponto de vista fiscal a fixação de preço da participação
societária em montante superior ao patrimônio líquido tornar-se conveniente na
medida em que o ágio daí resultante possa ser deduzido das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Nos negócios jurídicos de aquisição de quotas ou de ações
envolvendo entidades vinculadas, a conveniência das partes se confunde com o
objetivo do próprio grupo.
Se o ágio, nos negócios jurídicos envolvendo partes independentes, é uma
consequência, é um elemento periférico, embora relevante; nas operações com
partes vinculadas, ele muitas vezes é a própria razão de ser do negócio.
A teoria contábil repudia o ágio interno por falta de substância econômica. Seja
para garantir a confiabilidade das demonstrações contábeis ou para proteger
acionistas minoritários; seja para assegurar informações confiáveis ao investidor
ou por qualquer outra razão, o fato é que a Comissão de Valores Mobiliários -
CVM, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC, o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC rejeitam o ágio interno.
Se o ágio interno carece de substância econômica, pois criado arbitrariamente
entre partes vinculadas, não pode esse mesmo ágio ser utilizado como dedução
de IRPJ e CSLL. Nesse sentido, o CARF vem decidindo reiteradamente, como
demonstram as ementas abaixo transcritas, na parte que diz respeito ao ponto
aqui examinado:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa
jurídica que foi incorporada. (Acórdão no 9101-002.388 da 1a Turma da CSRF)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
43
Inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, sem a
intervenção de partes independentes e sem o pagamento de preço. (Acórdão no
9101-002.487 da 1a Turma da CSRF)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa
jurídica que foi incorporada. (Acórdão n°9101-002.389 da 1a Turma da CSRF)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa
jurídica que foi incorporada. (Acórdão n° 9101-002.390 da 1a Turma da CSRF)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem dispêndio de recursos, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada. (Acórdão n° 9101-002.392 da 1a Turma da
CSRF)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa
jurídica que foi incorporada. (Acórdão no 9101-002.550 da 1a Turma da CSRF)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de
uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na
"mais valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e
adquirente integrarem o mesmo grupo econômico, evidencia-se a artificialidade da
reorganização societária que, carecendo de propósito negocial e substrato
econômico, não tem o condão de autorizar o aproveitamento tributário do ágio
pretendido pela contribuinte. (Acórdão no 9101-002.449 da 1a Turma da CSRF)
ÁGIO NA AOUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AMORTIZAÇÃO. ALCANCE.
Não é dedutível o pretenso ágio na aquisição de participação societária apurado no
estrangeiro, em operação envolvendo pessoas jurídicas domiciliadas no exterior,
mesmo que sem qualquer vinculação entre si, ainda mais quando, tanto o laudo de
avaliação apresentado, quanto o lançamento fiscal se baseiam em ágio
contabilizado mais de dois anos depois, oriundo de operações envolvendo
empresas já pertencentes ao mesmo grupo econômico, domiciliadas no Brasil,
caracterizando ágio interno. É correta, portanto, a glosa das exclusões não
previstas na legislação da CSLL, e da redução do lucro tributável por despesa
atribuida a ágio, mas que não se reveste das características necessárias para ser
assim classificada. (Acórdão n° 9101-002.183 da 1a Turma da CSRF) (g.n.)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
44
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de
uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na
"mais valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e
adquirente integrarem o mesmo grupo econômico, evidencia-se a artificialidade da
reorganização societária que, carecendo de propósito negocial e substrato
econômico, não tem o condão de autorizar o aproveitamento tributário do ágio
que pretendeu criar. (Acórdão no 9101-002.427 da 1a Turma da CSRF)
Ainda sobre o ágio interno, cumpre ressaltar que as orientações emanadas da
CVM e do CFC, bem como os pronunciamentos técnicos do CPC que cuidam da
matéria não conferiram ao ágio interno uma natureza que antes ele já não
tivesse. A falta de substância econômica e todas as características desse tipo de
ágio antecedem a tais orientações, bem como à própria legislação que instituiu as
regras de convergência internacional. Nessa linha de raciocínio, é possível concluir
que a vedação à dedutibilídade do ágio interno, presente no caput do art. 22 da
Lei n° 12.973/2014, vem apenas reforçar o entendimento de que esse ágio carece,
e sempre careceu, de substância econômica.
A ausência de substância econômica implica a ausência do próprio fundamento
econômico. Quando o inciso III do art. 7° da Lei n° 9.532/1997 autoriza a
amortização do ágio fundado em rentabilidade futura, o dispositivo legal está a
exigir um requisito (fundamento econômico) que o ágio interno não possui.
A falta de substância econômica faz o ágio interno indedutível tanto para o IRPJ.
quanto para a CSLL.
Reafirma-se, portanto, o entendimento contrário à amortização fiscal de ágio
constituído internamente ao grupo econômico, em linha com a jurisprudência deste Conselho
consolidada desde a edição do Acórdão no 9101-002.300, de 7 de abril de 2016, no sentido de que
não há qualquer substância econômica nos valores que, formados internamente ao grupo
econômico em operações desta espécie, passam a reduzir as bases tributáveis,
independentemente da vedação posteriormente veiculada na Lei no 12.973/2014 ou mesmo nos
casos em que, antes da revogação pela Lei no 11.196/2005, vislumbrava-se “opção legal” no art.
36 da Lei no 10.637/2002.
Na sequência são transcritas as razões de decidir expressas pela ex-Conselheira
Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”), cujos fundamentos, aqui
adotados, refutam os argumentos de defesa da Contribuinte:
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de
1997 trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio
pressupõe um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um
valor contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se
ainda, quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
45
o qual, também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de
aquisição e o valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998) .(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas simplesmente
interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se fazer uma
interpretação econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o menor sentido tratar
como “custo” o que não representou qualquer dispêndio! Até ouso dizer que o
que está a se fazer aqui é uma interpretação literal da lei, porque sequer consigo
vislumbrar custo diferente de dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um
ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008),
não deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente despendido
na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou ainda pela compra de
ações de terceiros, quando a base do custo é o preço total pago. Vale lembrar que
esse valor pago é reduzido dos valores recebidos a título de distribuição de lucros
(dividendos), dentro do período de seis meses após a aquisição das cotas ou ações
da investida.” (Grifei)
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço
pago, deve corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes
externos, para obtenção do investimento.
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
46
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera
custo de aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são registrados
pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os investimentos foram
feitos por meio de subscrições em empresas coligadas ou controladas, formadas
pela própria investidora, não surge normalmente qualquer ágio ou deságio. Vejase,
todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já existente,
pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago pelas
ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor patrimonial
das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em outra
subconta.(...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na
data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência patrimonial
do investimento, para o que é necessária a elaboração de um Balanço da empresa
da qual se compraram as ações, preferencialmente na mesma data-base da compra
das ações ou até dois meses antes dessa data. Todavia, se a aquisição for feita com
base num Balanço de negociação, poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que
com defasagem superior aos dois meses mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-
base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de tais
ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados e
das demais vantagens patrimoniais.(...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio) ocorre
quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o patrimonial, em função
de expectativa de rentabilidade futura da coligada ou controlada adquirida.
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
47
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações e
abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra das
ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta
específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela
Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve ser
amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou seja,
contra os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros estimados
que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as receitas
equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um lucro
efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente, devendo, portanto,
baixar o ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha pago pelas
ações adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $ 200.000,
correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da empresa
adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10% ao ano.
(Todavia, se os lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem projetados
em uma base uniforme de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa
evolução proporcionalmente).(...)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da diferença
entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado dos ativos e
passivos da coligada ou controlada deverá ser amortizada da seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou deságio
somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma empresa já
existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor patrimonial de tais
ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio na
subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de novas
ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o valor
patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de ações já
existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas, pelo novo
acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital no lugar de outro.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
48
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a negociação
pela qual o acionista subscritor está pagando o valor patrimonial contábil da
Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-valia de $ 40, correspondente, por
exemplo, ao fato de o valor de mercado dos ativos da Empresa B ser superior a seu
valor contabilizado. Tal diferença representa, na verdade, uma reavaliação de
ativos, mas não registrada pela Empresa B, por não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou mesmo o
antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu investimento pelo valor
patrimonial das suas ações e reconheça a diferença como perda não operacional.
Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais tem substância econômica bem
fundamentada e deveria ser registrado como um ágio, baseado no maior valor de
mercado dos ativos da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz
que o referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias,
quando da integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do
IRPJ e da CSLL e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no 10.637,
de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos econômicos, em
operações de combinação de negócios, criem artificialmente, ágios internamente,
por intermédio da constituição de ‘sociedades veículos’, que surgem e são extintas
em curso lapso temporal, ou pela utilização de sociedades de participação
denominadas ‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela qual a
operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a dedutibilidade da
quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de cálculo da CSLL e difere a
tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela companhia que subscreve e
integraliza aumento de capital em ‘sociedade veículo’ ou de participação ‘casca’, a
ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria Recorrida aduz
em suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de integralização de
capital social com ações de outra empresa, que há permissão legal de avaliação de
investimentos em sociedades coligadas e controladas com o desdobramento do
custo de aquisição em ágio; contudo, o que não há é autorização legal para, em
virtude dessa integralização, lançar em contrapartida o desdobramento do custo
como ágio, pois, em operações internas, sem que um terceiro se disponha a pagar
uma mais-valia, não há ágio; a contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de
2002, porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que
possui participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
49
com ações reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma
reavaliação, quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não
autoriza que a contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio
se um terceiro se dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem
onerosidade, descabe falar em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras questões,
similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de prejuízos fiscais e de
bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia advogar que seu registro
encontra amparo no fato de haver uma evidência persuasiva de sua substância
econômica: um diploma legal que corrobora o seu surgimento. E ainda dentro dessa
corrente de pensamento, seria admitido como critério de mensuração contábil
inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido advindo de
estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição social, qual seja,
mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo de benefícios futuros
trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais projetados para dez
anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela legalmente
dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la tecnicamente como um
intangível gerado internamente. Dentro do Arcabouço Conceitual Contábil em
vigor, considerando a mensuração a valores de entrada, não se admite o
reconhecimento de um ativo que não seja por seu custo de aquisição. Um intangível
gerado internamente, como no caso em comento, embora gere benefícios
econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu reconhecimento
contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo para ser confrontado
com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração de lucros consentâneos
com a realidade econômica da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações societária entre
empresas sob controle comum, não há, na essência, e também na figura das
demonstrações consolidadas, qualquer desembolso que lhes dê suporte. Direitos
obtidos sem custo, como direitos autorais, por exemplo, não são contabilizados; o
goodwill (fundo de comércio) desenvolvido sem custo ou com custo diluído ao longo
de vários anos na forma de despesas já reconhecidas também não é contabilizado;
patentes criadas pela empresa são registradas apenas pelo seu custo etc. Por que
os direitos de pagar menos tributos futuros, advindos de operações com ausência
de propósito negocial e permeadas por abuso de forma, seriam registrados? Essas
seriam discussões no campo técnico e conceituai a serem travadas. Contudo,
estimulando um pouco mais o debate, deve-se atentar para uma questão
sobremaneira crucial para a Contabilidade. Do ponto de vista institucional e moral
da profissão contábil, e por que não político, admitir-se o registro do ativo fiscal
implica estimular o surgimento de uma indústria do ágio?
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
50
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais adequado,
técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do ativo fiscal diferido
nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após
as normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os
autores do Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar ao CPC
15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação (reversa) era a
geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento contábil de um ágio
gerado internamente (contra o qual, nós, os autores deste Manual, sempre nos
insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36 da Lei
ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de combinação
de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente ágios internamente por
intermédio da constituição de "sociedades veículo", que surgem e são extintas em
curto lapso de tempo, ou pela utilização de sociedades de participação
denominadas "casca", com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de prática (vide
Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a operação se realizava
entre entidades sob controle comum e, portanto, careciam de substância
econômica (nenhuma riqueza era gerada efetivamente em tais operações). Além
disso, o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill) proveniente de
combinações entre entidades sob controle comum era eliminado nas
demonstrações consolidadas da controladora final, tornando inconsistente o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do grupo
econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na 11.196/05 (art.
133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível reconhecer
contabilmente um ágio gerado internamente em combinações de negócio
envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se
como tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da
imposição destes, senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC) os
enunciados por esta Resolução.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
51
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras
de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais.
(...)
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores
de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os agentes
externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão ter
alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua decomposição
em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros elementos
patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como parte
do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO VALOR
ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o primeiro apenas
atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no
1.110/2007 para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, aplicável aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo
item 120 determina expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais.
Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por
meio do CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo
intangível, dedicou os itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro
que tal ágio sequer deve ser reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
52
49. Em alguns casos incorrese em gastos para gerar benefícios econômicos futuros,
mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre nos critérios
de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa de
rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido
como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem
advém de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade
que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução
CFC no 1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos futuros,
mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre nos critérios
de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos costumam ser
descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido como ativo
porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem advém de
direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade que pode ser
mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de seu
patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que
afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o custo
dos ativos intangíveis controlados pela entidade. (Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de
grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam
na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizarse do resultado constante do laudo oriundo desse processo como
referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações podem,
ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor
de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer que
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
53
o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição
ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo
de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros.
Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza decorrente de
transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se fundamente nessas
assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda
que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o
registro de ágio, em transações como essas, somente seria concebível se realizada
entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas na
literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para que
seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade. (Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das
demonstrações contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa
expresso que o Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de
entidades ou negócios sob controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a confiabilidade e a
comparabilidade das informações que a entidade fornece em suas demonstrações
contábeis acerca de combinação de negócios e sobre seus efeitos. Para esse fim,
este Pronunciamento estabelece princípios e exigências da forma como o
adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos identificáveis
adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias de não
controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill
adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho proveniente de compra
vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para possibilitar que
os usuários das demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos
financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do item
2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades ou
negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo entidades ou
negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em que todas as
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
54
entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma parte ou partes,
antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o
poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de forma a obter os
benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação de negócios está fora do
alcance deste Pronunciamento quando o mesmo grupo de indivíduos tem, pelo
resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar as políticas
financeiras e operacionais de cada uma das entidades da combinação de forma a
obter os benefícios de suas atividades, e esse poder coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF
também trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade
da amortização de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem
com o uso de empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em
seu Recurso, todos de decisões unânimes na matéria ágio: 10196724, 10323.290,
10517.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada,
que o ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014,
ou melhor, da MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na
verdade, a nova lei, ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que
esclarecer que, por óbvio, ágio pressupõe sobrepreço pago por partes
independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio interno para fins fiscais
decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no
637, de 2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe sobre a
tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo
patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no Brasil
por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no 11.941, de 2009, instituiu o
RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de 2008 e 2009, e, obrigatória, a
partir do ano-calendário de 2010.
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
55
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações trazidas pela
Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios contábeis estabelecidos na
Lei no 6.404, de 1976, com vigência em dezembro de 2007. Ou seja, a apuração
desses tributos tem como base legal uma legislação societária já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando insegurança
jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além disso, traz dificuldades
para futuras alterações pontuais na base de cálculo dos tributos, pois a tributação
tem como base uma legislação já revogada, o que motiva litígios administrativos e
judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da legislação
tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim, extinguir o RTT e
estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da CSLL, a partir de ajustes que
devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso, traz as convergências necessárias
para a apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de avaliação dos
investimentos pela equivalência patrimonial, deixando expressa a sua aplicação a
outras hipóteses além de investimentos em coligadas e controladas, e registrando
separadamente o valor decorrente da avaliação ao valor justo dos ativos líquidos
da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de rentabilidade futura
(goodwill). O § 3o determina que os valores registrados a título de mais-valia
devem ser comprovados mediante laudo elaborado por perito independente que
deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário
deve ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos até o último
dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da participação.
Outrossim, em consonância com as novas regras contábeis, foi estabelecida a
tributação do ganho por compra vantajosa no período de apuração da alienação ou
baixa do investimento;
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou menos-
valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de fusão,
incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as mudanças nos
critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se superada, haja vista
não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí a necessidade de inclusão
desses dispositivos estabelecendo as condições em que os valores poderão integrar
o custo do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos devem ser analisados
juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização das
participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre as
inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao
tratamento contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura, também
conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução
do novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
56
detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado segundo o
disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece que a
dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a aquisição ocorrer
entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a
nova definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração
sobre o Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da
edição de atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto
(em especial, o CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em
Empreendimento Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de
Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser
denominado de goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os
ativos líquidos da investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é
bem mais amplo do que “valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo
de aquisição do investimento passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio
líquido da investida; b) mais ou menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura
(goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos
líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o
valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata
entre a nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De
forma que, o que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo
que anteriormente tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de
rentabilidade futura. A possibilidade de se apurar uma “menos valia” também
influi na existência ou não do ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a
necessidade ou não de se determinar a existência de ágio.
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
57
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições
contidas no art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da
Lei no 12.973/2014, uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos
contábeis totalmente distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o
próprio conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no
12.973, de 2014, é bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes dependentes
quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela mesma
parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa jurídica
adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro
das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em que fique
comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob
controle comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as
pessoas físicas, com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou
afim até o terceiro grau do sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível
a existência de um ágio contábil (diferente do ágio interno), mas que ao teor da
nova legislação, a sua dedutibilidade fica vedada. (destaques do original)
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria conhecida.
Quanto ao recurso especial da PGFN, a maioria do Colegiado compreendeu que
também deveriam ser restabelecidas essas exigências, na medida em que a partir de 2007 não há
impedimento à aplicação das multas isoladas simultaneamente com a multa de ofício
proporcional, como claramente exposto no voto condutor do Acórdão no 9101-002.962, de lavra
da Conselheira Adriana Gomes Rêgo, cujas razões também se prestam a afastar a pretensão de
aplicação do princípio da consunção:
Dito isso, tem-se que a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro
real, apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou, o legislador, a
possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados
anualmente, desde que antecipe pagamentos mensais, a título de estimativa, que devem
ser calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução. Observe-se:
Lei no 9.430, de 1996 (redação original):
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
58
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II dos incentivos fiscais de redução e isenção do
imposto, calculados com base no lucro da exploração; III do imposto de renda pago
ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real; IV do imposto de renda pago na forma deste artigo.[...]
Há aqueles que alegam que as alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, posteriormente convertida na
Lei no 11.488, de 2007, não teriam afetado, substancialmente, a infração sujeita à
aplicação da multa isolada, apenas reduzindo o seu percentual de cálculo e mantendo a
vinculação da base imponível ao tributo devido no ajuste anual. Nesse sentido invocam a
própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351, de 2007, limitou-se a
esclarecer que a alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
efetuada pelo art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa
física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira
a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora. E, ainda que se entenda que a
identidade de bases de cálculo foi superada pela nova redação do dispositivo legal, para
essas pessoas subsistiria o fato de as duas penalidades decorrerem de falta de
recolhimento de tributo, o que imporia o afastamento da penalidade menos gravosa.
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face de
infrações das quais resulta falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o
fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é
devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
59
ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há
um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o
sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua
ocorrência.
Na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, esta penalidade foi prevista nos
mesmos termos daquela aplicável ao tributo não recolhido no ajuste anual, ou seja,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, inclusive no mesmo
percentual de 75%, e passível de agravamento ou qualificação se presentes as
circunstâncias indicadas naquele dispositivo legal. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos; [...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido. (Revogado pela Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Revogado pela Lei no 9.716, de 1998)
[...]
A redação original do dispositivo legal resultou, assim, em punições equivalentes para a
falta de recolhimento de estimativas e do ajuste anual. E, decidindo sobre este conflito, a
jurisprudência administrativa posicionou-se majoritariamente contra a subsistência da
multa isolada, porque calculada a partir da mesma base de cálculo punida com a multa
proporcional, e ainda no mesmo percentual desta.
Frente a tais circunstâncias, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida
Provisória no 351, de 2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75%
calculada sobre o imposto ou contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e
exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44), e a segunda de 50% calculada
sobre o pagamento mensal que deixasse de ser efetuado, ainda que apurado prejuízo
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
60
fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e exigida isoladamente (inciso II do art.
44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art. 44) e agravamento (2o do art. 44)
ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento e declaração do imposto ou
contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
As conseqüências desta alteração foram apropriadamente expostas pelo Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão no voto condutor do Acórdão no 9101-002.251:
Logo, tendo sido alterada a base de cálculo eleita pelo legislador para a multa
isolada de totalidade ou diferença de tributo ou contribuição para valor do
pagamento mensal, não há mais qualquer vínculo, ou dependência, da multa
isolada com a apuração de tributo devido.
Perfilhando o entendimento de que não se confunde a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição com o valor do pagamento mensal, apurado sob base
estimada ao longo do ano, é vasta a jurisprudência desta CSRF, valendo mencionar
dos últimos cinco anos, entre outros, os acórdãos nos 9101-00577, de 18 de maio de
2010, 9101-00.685, de 31 de agosto de 2010, 9101-00.879, de 23 de fevereiro de
2011, no 9101-001.265, de 23 de novembro de 2011, no 9101-001.336, de 26 de
abril de 2012, no 9101-001.547, de 22 de janeiro de 2013, no 9101-001.771, de 16
de outubro de 2013, e no 9101-002.126, de 26 de fevereiro de 2015, todos assim
ementados (destaquei):
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, preceitua que a multa de ofício deve ser
calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
materialidade que não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao
longo do ano.
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
61
Daí porque despropositada a decisão recorrida que, após reconhecer
expressamente a modificação da redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 pela
Lei no 11.488, de 2007, e transcrever os mesmos dispositivos legais acima,
abruptamente conclui no sentido de que (e-fls. 236):
Portanto, cabe excluir a exigência da multa de ofício isolada concomitante à multa
proporcional.
Em despacho de admissibilidade de embargos de declaração por omissão,
interpostos pela Fazenda Nacional contra aquela decisão, e rejeitados, foi dito o
seguinte (e-fls. 247):
Por fim, reafirmo a impossibilidade da aplicação cumulativa dessas multas. Isso
porque é sabido que um dos fatores que levou à mudança da redação do citado art.
44 da Lei 9.430/1996 foram os julgados deste Conselho, sendo que à época da
edição da Lei 11.488/2007 já predominava esse entendimento. Vejamos
novamente a redação de parte [das] disposições do art. 44 da Lei 9.430/1996
alteradas/incluídas pela Lei 11.488/2007:
[...].
Ora, o legislador tinha conhecimento da jurisprudência deste Conselho quanto à
impossibilidade de aplicação cumulativa da multa isolada com a multa de oficio,
além de outros entendimentos no sentido de que não poderia ser exigida se
apurado prejuízo fiscal no encerramento do ano-calendário, ou se o tributo tivesse
sido integralmente pago no ajuste anual.
Todavia, tratou apenas das duas últimas hipóteses na nova redação, ou seja, deixou
de prever a possibilidade de haver cumulatividade dessas multas. E não se diga que
seria esquecimento, pois, logo a seguir, no parágrafo § 1o, excetuou a
cumulatividade de penalidades quando a ensejar a aplicação dos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964.
Bastava ter acrescentado mais uma alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da
[Lei no] 9.430/1996, estabelecendo expressamente essa hipótese, que aliás é a
questão de maior incidência.
Ao deixar de fazer isso, uma das conclusões factíveis é que essa cumulatividade é
mesmo indevida.
Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais uma
alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a um
parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996), tornou-se um
inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então preexistente, que previa a
multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488, de
2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
62
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade de
haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim se fosse
esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não foi feito. Por
conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo, por ocasião de
seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal e material de
ambas as normas sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal, alcançam o
mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério material (verbo +
complemento) de uma e de outra se centre “no descumprimento da relação jurídica
que determina o recolhimento integral do tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto:
o da multa de ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da
multa isolada é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao longo
do ano, cuja materialidade, como visto anteriormente, não se confunde com
aquela. (grifos do original)
Destaque-se, ainda, que a penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430, de
1996, é exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável ao final do ano-
calendário.
A conduta reprimida, portanto, é a inobservância do dever de antecipar, mora que
prejudica a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria ser
paga e o encerramento do ano-calendário.
A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da ocorrência do fato
gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros de mora
incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subseqüente23.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao
descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se
vinculou, ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável apenas ao
final do ano-calendário.
E foi, justamente, a alteração legislativa acima que motivou a edição da referida Súmula
CARF no 105.
Explico.
O enunciado de súmula em referência foi aprovado pela 1a Turma da CSRF em 08 de
dezembro de 2014. Antes, enunciado semelhante foi, por sucessivas vezes, rejeitado pelo

23 Neste sentido é o disposto no art. 6o, §1o c/c §2o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
63
Pleno da CSRF, e mesmo pela 1a Turma da CSRF. Vejase, abaixo, os verbetes submetidos a
votação de 2009 a 2014:
PORTARIA No 97, DE 24 DE NOVEMBRO DE 200924
[...]
ANEXO I
I - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DO PLENO:
[...]
12. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no :
Até a vigência da Medida Provisória no 351/2007, a multa isolada decorrente da
falta ou insuficiência de antecipações não pode ser exigida concomitantemente
com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado no ajuste anual.
[...]
PORTARIA No 27, DE 19 DE NOVEMBRO DE 201225
[...]
ANEXO ÚNICO
[...]
II - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 1a TURMA DA CSRF:
[...]
17. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do não
recolhimento do imposto de renda devido em carnêleão aplicada em concomitância
com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104-22036, de 09/06/2006; 3401-00078, de 01/06/2009;
3401-00047, de 06/05/2009; 104-23338, de 26/06/2008; 9202-00.699, de
13/04/2010; 920-201.833, de 25/ 10/ 2011.
[...]
III - ENUNCIADOS A SEREM SUBMETIDOS À APROVAÇÃO DA 2a TURMA DA CSRF:
[...]
22. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA no:
Até 21 de janeiro de 2007, descabe o lançamento de multa isolada em razão do não
recolhimento do imposto de renda devido em carnêleão aplicada em concomitância
com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Acórdãos precedentes: 104-22036, de 09/06/2006; 3401-00078, de 01/06/2009;
3401-00047, de 06/05/2009; 104-23338, de 26/06/2008; 9202-00.699, de
13/04/2010; 9202-01.833, de 25/10/ 2011.
[...]
PORTARIA No18, DE 20 DE NOVEMBRO DE 201326

24 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 112, em 27 de novembro de 2009.
25 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 19, em 27 de novembro de 2012.
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
64
[...]
ANEXO I
I - Enunciados a serem submetidos ao Pleno da CSRF:
[...]
9a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA Até a vigência da Medida Provisória no
351, de 2007, incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001261, de 22/11/11; 9101-001203, de 22/11/11;
9101-001238, de 21/11/11; 9101-001307, de 24/04/12; 1402-001.217, de
04/10/12; 1102-00748, de 09/05/12; 1803-001263, de 10/04/12.
[...]
PORTARIA No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 201427
[...]
ANEXO I
[...]
II - Enunciados a serem submetidos à 1a Turma da CSRF:
[...]
13a. PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da
Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.
Acórdãos
Precedentes:
9101-001.261,
de
22/11/2011;
9101-001.203,
de
17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-
001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
[...]
É de se destacar que os enunciados assim propostos de 2009 a 2013 exsurgem da
jurisprudência firme, contrária à aplicação concomitante das penalidades antes da
alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351,
de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Jurisprudência esta, aliás, que motivou a
alteração legislativa.
De outro lado, a discussão acerca dos lançamentos formalizados em razão de infrações
cometidas a partir do novo contexto legislativo ainda não apresentava densidade
suficiente para indicar qual entendimento deveria ser sumulado.
Considerando tais circunstâncias, o Pleno da CSRF, e também a 1a Turma da CSRF,
rejeitou, por três vezes, nos anos de 2009, 2012 e 2013, o enunciado contrário à
concomitância das penalidades até a vigência da Medida Provisória no 351, de 2007. As

26 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 71, de 27 de novembro de 2013.
27 Diário Oficial da União, Seção 1, p. 12, de 25 de novembro de 2014.
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
65
discussões nestas votações motivaram alterações posteriores com o objetivo de alcançar
redação que fosse acolhida pela maioria qualificada, na forma regimental.
Com a rejeição do enunciado de 2009, a primeira alteração consistiu na supressão da
vigência da Medida Provisória no 351, de 2007, substituindo-a, como marco temporal,
pela referência à data de sua publicação. Também foram separadas as hipóteses
pertinentes ao IRPJ/CSLL e ao IRPF, submetendo-se à 1a Turma e à 2a Turma da CSRF os
enunciados correspondentes. Seguindo-se nova rejeição em 2012, o enunciado de 2009
foi reiterado em 2013 e, mais uma vez, rejeitado.
Este cenário deixou patente a imprestabilidade de enunciado distinguindo as ocorrências
alcançadas a partir da expressão "até a vigência da Medida Provisória no 351", de 2007, ou
até a data de sua publicação. E isto porque a partir da redação proposta havia o risco de a
súmula ser invocada para declarar o cabimento da exigência concomitante das
penalidades a partir das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
apesar de a jurisprudência ainda não estar consolidada neste sentido.
Para afastar esta interpretação, o enunciado aprovado pela 1a Turma da CSRF em 2014 foi
redigido de forma direta, de modo a abarcar, apenas, a jurisprudência firme daquele
Colegiado: a impossibilidade de cumulação, com a multa de ofício proporcional aplicada
sobre os tributos devidos no ajuste anual, das multas isoladas por falta de recolhimento
de estimativas exigidas com fundamento na legislação antes de sua alteração pela Medida
Provisória no 351, de 2007. Omitiu-se, intencionalmente, qualquer referência às situações
verificadas depois da alteração legislativa em tela, em razão da qual a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas passou a estar prevista no art. 44, inciso II, alínea "b",
e não mais no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, sempre com vistas a atribuir
os efeitos sumulares28 à parcela do litígio já pacificada.

28 Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, e alterado pela Portaria MF no 586, de
2010:
[...]
Anexo II
[...]
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
XXI - negar, de ofício ou por proposta do relator, seguimento ao recurso que contrarie enunciado de súmula ou de
resolução do Pleno da CSRF, em vigor, quando não houver outra matéria objeto do recurso;
[...]
Art. 53. A sessão de julgamento será pública, salvo decisão justificada da turma para exame de matéria sigilosa,
facultada a presença das partes ou de seus procuradores.
[...]
§ 4° Serão julgados em sessões não presenciais os recursos em processos de valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) ou, independentemente do valor, forem objeto de súmula ou resolução do CARF ou de decisões do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil.
[...]
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria
preliminar, decida pela anulação da decisão de primeira instância.
[...]
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
66
Assim, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas com
fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou seja,
tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, e ainda que a exigência
tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%, dado que tal providência
não decorre de nova fundamentação do lançamento, mas sim da retroatividade benigna
prevista pelo art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN.
Neste sentido, vale observar que os precedentes indicados para aprovação da súmula
reportam-se, todos, a infrações cometidas antes de 2007:
Acórdão no 9101-001.261:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
Ementa: APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela falta
de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir
o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de
execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do
ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo
de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação.
Acórdão no 9101-001.203:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000, 2001
Ementa: MULTA ISOLADA. ANOS-CALENDÁRIO DE 1999 e 2000. FALTA DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO LAVRADO
PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da multa por
falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de oficio exigida
no lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas penalidades tiveram
como base o valor das glosas efetivadas pela Fiscalização.
Acórdão no 9101-001.238:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2001
[...]
MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO DE 2000. FALTA DE RECOLHIMENTO POR
ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO
LAVRADO PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. Incabível a aplicação concomitante da

Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
67
multa por falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da multa de
oficio exigida no lançamento para cobrança de tributo, visto que ambas
penalidades tiveram como base o valor da receita omitida apurado em
procedimento fiscal.
Acórdão no 9101-001.307:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1998
[...]
MULTA ISOLADA APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO —
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano.
Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Acórdão no 1402-001.217:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
[...]
MULTA DE OFICIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFICIO.
INAPLICABILIDADE. É inaplicável a penalidade quando existir concomitância com a
multa de oficio sobre o ajuste anual (mesma base).
[...]
Acórdão no 1102-000.748:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
Ementa:
[...]
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PENALIDADE.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Devem ser exoneradas as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas,
uma vez que, cumulativamente foram exigidos os tributos com multa de ofício, e a
base de cálculo das multas isoladas está inserida na base de cálculo das multas de
ofício, sendo descabido, nesse caso, o lançamento concomitante de ambas.
[...]
Acórdão no 1803-001.263:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
68
Ano-calendário: 2002
[...]
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta
de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir
o imposto no final do ano.
Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Frente a tais circunstâncias, ainda que precedentes da súmula veiculem fundamentos
autorizadores do cancelamento de exigências formalizadas a partir da alteração
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, não são eles, propriamente, que
vinculam o julgador administrativo, mas sim o enunciado da súmula, no qual está
sintetizada a questão pacificada.
Digo isso porque esses precedentes têm sido utilizados para se tentar aplicar outra tese no
sentido de afastar a multa, qual seja a do princípio da consunção. Ora se o princípio da
consunção fosse fundamento suficiente para inexigibilidade concomitante das multas em
debate, o enunciado seria genérico, sem qualquer referência ao fundamento legal dos
lançamentos alcançados. A citação expressa do texto legal presta-se a firmar esta
circunstância como razão de decidir relevante extraída dos paradigmas, cuja presença é
essencial para aplicação das conseqüências do entendimento sumulado.
Há quem argumente que o princípio da consunção veda a cumulação das penalidades.
Sustentam os adeptos dessa tese que o não recolhimento da estimativa mensal seria
etapa preparatória da infração cometida no ajuste anual e, em tais circunstâncias o
princípio da consunção autorizaria a subsistência, apenas, da penalidade aplicada sobre o
tributo devido ao final do ano-calendário, prestigiando o bem jurídico mais relevante, no
caso, a arrecadação tributária, em confronto com a antecipação de fluxo de caixa
assegurada pelas estimativas. Ademais, como a base fática para imposição das
penalidades seria a mesma, a exigência concomitante das multas representaria bis in
idem, até porque, embora a lei tenha previsto ambas penalidades, não determinou a sua
aplicação simultânea. E acrescentam que, em se tratando de matéria de penalidades, seria
aplicável o art. 112 do CTN.
Entretanto, com a devida vênia, discordo desse entendimento. Para tanto, aproveito-me,
inicialmente do voto proferido pela Conselheira Karem Jureidini Dias na condução do
acórdão no 9101-001.135, para trazer sua abordagem conceitual acerca das sanções em
matéria tributária:
[...]
A sanção de natureza tributária decorre do descumprimento de obrigação
tributária – qual seja, obrigação de pagar tributo. A sanção de natureza tributária
pode sofrer agravamento ou qualificação, esta última em razão de o ilícito também
possuir natureza penal, como nos casos de existência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
69
O mesmo auto de infração pode veicular, também, norma impositiva de multa em
razão de descumprimento de uma obrigação acessória obrigação de fazer – pois,
ainda que a obrigação acessória sempre se relacione a uma obrigação tributária
principal, reveste-se de natureza administrativa.
Sobre as obrigações acessórias e principais em matéria tributária, vale destacar o
que dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Fica evidente da leitura do dispositivo em comento que a obrigação principal, em
direito tributário, é pagar tributo, e a obrigação acessória é aquela que possui
características administrativas, na medida em que as respectivas normas
comportamentais servem ao interesse da administração tributária, em especial,
quando do exercício da atividade fiscalizatória. O dispositivo transcrito determina,
ainda, que em relação à obrigação acessória, ocorrendo seu descumprimento pelo
contribuinte e imposta multa, o valor devido converte-se em obrigação principal.
Vale destacar que, mesmo ocorrendo tal conversão, a natureza da sanção aplicada
permanece sendo administrativa, já que não há cobrança de tributo envolvida, mas
sim a aplicação de uma penalidade em razão da inobservância de uma norma que
visava proteger os interesses fiscalizatórios da administração tributária.
Assim, as sanções em matéria tributária podem ter natureza (i) tributária principal
quando se referem a descumprimento da obrigação principal, ou seja, falta de
recolhimento de tributo; (ii) administrativa – quando se referem à mero
descumprimento de obrigação acessória que, em verdade, tem por objetivo auxiliar
os agentes públicos que se encarregam da fiscalização; ou, ainda (iii) penal –
quando qualquer dos ilícitos antes mencionados representar, também, ilícito penal.
Significa dizer que, para definir a natureza da sanção aplicada, necessário se faz
verificar o antecedente da norma sancionatória, identificando a relação jurídica
desobedecida.
Aplicam-se às sanções o princípio da proporcionalidade, que deve ser observado
quando da aplicação do critério quantitativo.
Neste ponto destacamos a lição de Helenilson Cunha Pontes a respeito do princípio
da proporcionalidade em matéria de sanções tributárias, verbis:
“As sanções tributárias são instrumentos de que se vale o legislador para buscar o
atingimento de uma finalidade desejada pelo ordenamento jurídico. A análise da
constitucionalidade de uma sanção deve sempre ser realizada considerando o
objetivo visado com sua criação legislativa. De forma geral, como lembra Régis
Fernandes de Oliveira, “a sanção deve guardar proporção com o objetivo de sua
imposição”. O princípio da proporcionalidade constitui um instrumento normativo-
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
70
constitucional através do qual pode-se concretizar o controle dos excessos do
legislador e das autoridades estatais em geral na definição abstrata e concreta das
sanções”.
O primeiro passo para o controle da constitucionalidade de uma sanção, através do
princípio da proporcionalidade, consiste na perquirição dos objetivos imediatos
visados com a previsão abstrata e/ou com a imposição concreta da sanção. Vale
dizer, na perquirição do interesse público que valida a previsão e a imposição de
sanção”. (in “O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário”, ed. Dialética,
São Paulo, 2000, pg.135)
Assim, em respeito a referido princípio, é possível afirmar que: se a multa é de
natureza tributária, terá por base apropriada, via de regra, o montante do tributo
não recolhido. Se a multa é de natureza administrativa, a base de cálculo terá por
grandeza montante proporcional ao ilícito que se pretende proibir. Em ambos os
casos as sanções podem ser agravadas ou qualificadas. Agravada, se além do
descumprimento de obrigação acessória ou principal, houver embaraço à
fiscalização, e, qualificada se ao ilícito somar-se outro de cunho penal – existência
de dolo, fraude ou simulação.
A MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DAS ANTECIPAÇÕES
A multa isolada, aplicada por ausência de recolhimento de antecipações, é regulada
pelo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A norma prevê, portanto, a imposição da referida penalidade quando o contribuinte
do IRPJ e da CSLL, sujeito ao Lucro Real Anual, deixar de promover as antecipações
devidas em razão da disposição contida no artigo 2o da Lei no 9.430/96, verbis:
[...]
A natureza das antecipações, por sua vez, já foi objeto de análise do Superior
Tribunal de Justiça, que manifestou entendimento no sentido de considerar que as
antecipações se referem ao pagamento de tributo, conforme se depreende dos
seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. CSSL. RECOLHIMENTO
ANTECIPADO.
ESTIMATIVA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
1. "É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de
antecipação mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base de
cálculo do IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos tributos,
segundo a faculdade prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96" (AgRg no REsp 694278RJ,
relator Ministro Humberto Martins, DJ de 3/8/2006).
2. A antecipação do pagamento dos tributos não configura pagamento indevido à
Fazenda Pública que justifique a incidência da taxa Selic.
3. Recurso especial improvido.”
(Recurso Especial 529570 / SC Relator Ministro João Otávio de Noronha Segunda
Turma Data do Julgamento 19/09/2006 DJ 26.10.2006 p. 277)
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
71
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO CSSL APURAÇÃO
POR ESTIMATIVA PAGAMENTO ANTECIPADO OPÇÃO DO CONTRIBUINTE LEI N.
9430/96.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o regime de antecipação
mensal é opção do contribuinte, que pode apurar o lucro real, base de cálculo do
IRPJ e da CSSL, por estimativa, e antecipar o pagamento dos tributos, segundo a
faculdade prevista no art. 2° da Lei n. 9430/96. Precedentes: REsp 492.865/RS, Rel.
Min. Franciulli Netto, DJ25.4.2005 e REsp 574347/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ
27.9.2004.Agravo regimental improvido.”
(Agravo Regimental No Recurso Especial 2004/01397180 Relator Ministro
Humberto Martins Segunda Turma DJ 17.08.2006 p. 341)
Do exposto, infere-se que a multa em questão tem natureza tributária, pois
aplicada em razão do descumprimento de obrigação principal, qual seja, falta de
pagamento de tributo, ainda que por antecipação prevista em lei.
Debates instalaram-se no âmbito desse Conselho Administrativo sobre a natureza
da multa isolada. Inicialmente me filiei à corrente que entendia que a multa isolada
não poderia prosperar porque penalizava conduta que não se configurava
obrigação principal, tampouco obrigação acessória. Ou seja, mantinha o
entendimento de que a multa em questão não se referia a qualquer obrigação
prevista no artigo 113 do Código Tributário Nacional, na medida em que penalizava
conduta que, a meu ver à época, não podia ser considerada obrigação principal, já
que o tributo não estava definitivamente apurado, tampouco poderia ser
considerada obrigação acessória, pois evidentemente não configura uma obrigação
de caráter meramente administrativo, uma vez que a relação jurídica prevista na
norma primária dispositiva é o “pagamento” de antecipação.
Nada obstante, modifiquei meu entendimento, mormente por concluir que trata-se,
em verdade, de multa pelo não pagamento do tributo que deve ser antecipado.
Ainda que tenha o contribuinte declarado e recolhido o montante devido de IRPJ e
CSLL ao final do exercício, fato é que caberá multa isolada quando o contribuinte
não efetua a antecipação deste tributo.
Tanto assim que, até a alteração promovida pela Lei no 11.488/07, o caput do
artigo 44 da Lei no 9.430/96, previa que o cálculo das multas ali estabelecidas seria
realizado “sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”.
Frente a estas considerações, releva destacar que a penalidade em debate é exigida
isoladamente, sem qualquer hipótese de agravamento ou qualificação e, embora seu
cálculo tenha por referência a antecipação não realizada, sua exigência não se dá por falta
de "pagamento de tributo", dado o fato gerador do tributo sequer ter ocorrido. De forma
semelhante, outras penalidades reconhecidas como decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias são calculadas em razão do valor dos tributos devidos29 e exigidas
de forma isolada.

29 Lei no 10.426, de 2002: Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
72
Sob esta ótica, o recolhimento de estimativas melhor se alinha ao conceito de obrigação
acessória que à definição de obrigação principal, até porque a antecipação do
recolhimento é, em verdade, um ônus imposto aos que voluntariamente optam pela
apuração anual do lucro tributável, e a obrigação acessória, nos termos do art. 113, §2o do
CTN, é medida prevista não só no interesse da fiscalização, mas também da arrecadação
dos tributos.
Veja-se, aliás, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acima citadas
expressamente reconhecem este ônus como decorrente de uma opção, e distinguem a
antecipação do pagamento do pagamento em si, isto para negar a aplicação de juros a
partir de seu recolhimento no confronto com o tributo efetivamente devido ao final do
ano-calendário.
É certo que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu
entendimento contrariamente à aplicação concomitante das penalidades em razão do
princípio da consunção, conforme evidencia a ementa de julgado recente proferido no
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.576.289/RS:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA LEI
9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma do STJ tem posição firmada pela impossibilidade de aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da
Lei 9.430/1996 (AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp 1.496.354/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015).
2. Agravo Regimental não provido.
Todavia, referidos julgados não são de observância obrigatória na forma do art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.
Além disso, a interpretação de que a falta de recolhimento da antecipação mensal é
infração abrangida pela falta de recolhimento do ajuste anual, sob o pressuposto da
existência de dependência entre elas, sendo a primeira infração preparatória da segunda,
desconsidera o prejuízo experimentado pela União com a mora subsistente em razão de o
tributo devido no ajuste anual sofrer encargos somente a partir do encerramento do ano-
calendário.

a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no
prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do imposto de renda da pessoa jurídica
informado na DIPJ, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições
informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso
de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no §
3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
73
Favorece, assim, o sujeito passivo que se obrigou às antecipações para apurar o lucro
tributável apenas ao final do ano-calendário, conferindo-lhe significativa vantagem
econômica em relação a outro sujeito passivo que, cometendo a mesma infração, mas
optando pela regra geral de apuração trimestral dos lucros, suportaria, além do ônus da
escrituração trimestral dos resultados, os encargos pela falta de recolhimento do tributo
calculados desde o encerramento do período trimestral.
Quanto à transposição do princípio da consunção para o Direito Tributário, vale a
transcrição da oposição manifestada pelo Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior no voto
condutor do acórdão no 1302-001.823:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas ou
mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art. 273
do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes de
Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como métodos
ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente da lei
tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela Comissão
Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que tal
dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo Congresso
Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os fundamentos de que o
direito penal tributário não tem semelhança absoluta com o direito penal (sugestão
789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN) e que o direito penal
tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena fiscal mais se
assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512, idem). Não é difícil,
assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a possibilidade de aplicação
supletiva dos princípios do direito penal na interpretação da norma tributária,
logicamente, salvo aqueles expressamente previstos no seu texto, como por
exemplo, a retroatividade benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Oportuna, também, a citação da abordagem exposta em artigo publicado por Heraldo
Garcia Vitta30:
O Direito Penal é especial, contém princípios, critérios, fundamentos e normas
particulares, próprios desse ramo jurídico; por isso, a rigor, as regras dele não
podem ser estendidas além dos casos para os quais foram instituídas. De fato, não
se aplica norma jurídica senão à ordem de coisas para a qual foi estabelecida; não
se pode pôr de lado a natureza da lei, nem o ramo do Direito a que pertence a regra
tomada por base do processo analógico.[15 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e
aplicação do direito, p.212] Na hipótese de concurso de crimes, o legislador
escolheu critérios específicos, próprios desse ramo de Direito. Logo, não se justifica
a analogia das normas do Direito Penal no tema concurso real de infrações
administrativas.
A ‘forma de sancionar’ é instituída pelo legislador, segundo critérios de
conveniência/oportunidade, isto é, discricionariedade. Compete-lhe elaborar, ou

30 http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2644
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
74
não, regras a respeito da concorrência de infrações administrativas. No silêncio,
ocorre cúmulo material.
Aliás, no Direito Administrativo brasileiro, o legislador tem procurado determinar o
cúmulo material de infrações, conforme se observa, por exemplo, no artigo 266, da
Lei no 9.503, de 23.12.1997 (Código de Trânsito Brasileiro), segundo o qual “quando
o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas,
cumulativamente, as respectivas penalidades”. Igualmente o artigo 72, §1o, da Lei
9.605, de 12.2.1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas
de condutas lesivas ao meio ambiente: “Se o infrator cometer, simultaneamente,
duas ou mais infrações [administrativas, pois o disposto está inserido no Capítulo VI
–Da Infração Administrativa] ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a
elas cominadas”. E também o parágrafo único, do artigo 56, da Lei no 8.078, de
11.9.1990, que regula a proteção do consumidor: “As sanções [administrativas]
previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de
sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida
cautelar
antecedente
ou
incidente
de
procedimento
administrativo”.[16
Evidentemente, se ocorrer, devido ao acúmulo de sanções, perante a hipótese
concreta, pena exacerbada, mesmo quando observada imposição do mínimo legal,
isto é, quando a autoridade administrativa tenha imposto cominação mínima,
estabelecida na lei, ocorrerá invalidação do ato administrativo, devido ao princípio
da proporcionalidade.]
No Direito Penal são exemplos de aplicação do princípio da consunção a absorção da
tentativa pela consumação, da lesão corporal pelo homicídio e da violação de domicílio
pelo furto em residência. Característica destas ocorrências é a sua previsão em normas
diferentes, ou seja, a punição concebida de forma autônoma, dada a possibilidade fática
de o agente ter a intenção, apenas, de cometer o crime que figura como delito-meio ou
delito-fim.
Já no caso em debate, a norma tributária prevê expressamente a aplicação das duas
penalidades em face da conduta de sujeito passivo que motive lançamento de ofício,
como bem observado pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão no já citado voto
condutor do acórdão no 9101-002.251:
[...]
Ora, o legislador, no caso, fez mais do que faria se apenas acrescentasse “mais uma
alínea no inciso II da nova redação do art. 44 da [Lei no] 9.430/1996”.
Na realidade, o que, na redação primeira, era apenas um inciso subordinado a um
parágrafo do artigo (art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996), tornou-se um
inciso vinculado ao próprio caput do artigo (art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996), no mesmo patamar, portanto, do inciso então preexistente, que previa a
multa de ofício.
Veja-se a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada pela Lei no 11.488, de
2007 (sublinhei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
75
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...];
Dessa forma, a norma legal, ao estatuir que “nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas”, está a se referir, iniludivelmente, às duas
multas em conjunto, e não mais em separado, como dava a entender a antiga
redação do dispositivo.
Nessas condições, não seria necessário que a norma previsse “a possibilidade de
haver cumulatividade dessas multas”. Pelo contrário: seria necessário, sim se fosse
esse o caso, que a norma excetuasse essa possibilidade, o que nela não foi feito. Por
conseguinte, não há que se falar como pretendeu o sujeito passivo, por ocasião de
seu recurso voluntário em “identidade quanto ao critério pessoal e material de
ambas as normas sancionatórias”.
Se é verdade que as duas normas sancionatórias, pelo critério pessoal, alcançam o
mesmo contribuinte (sujeito passivo), não é verdade que o critério material (verbo +
complemento) de uma e de outra se centre “no descumprimento da relação jurídica
que determina o recolhimento integral do tributo devido”.
O complemento do critério material de ambas é, agora, distinto: o da multa de
ofício é a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição; já o da multa isolada
é o valor do pagamento mensal, apurado sob base estimada ao longo do ano, cuja
materialidade, como visto anteriormente, não se confunde com aquela. (grifos do
original)
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, portanto,
claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento
de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades previstas na
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível interpretar que a
redação alterada não determinou a aplicação simultânea das penalidades. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas".
Ademais, quando o legislador estipula na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro tributável e, por
conseqüência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de que a
imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as infrações
ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à apuração da estimativa
com a finalidade de cumprir o requisito de antecipação do recolhimento imposto aos
optantes pela apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro
tributável ao final do ano-calendário.
A análise, assim, não pode ficar limitada, por exemplo, à omissão de receitas ou ao
registro de despesas indedutíveis, especialmente porque, para fins tributários, estas
ocorrências devem, necessariamente, repercutir no cumprimento da obrigação acessória
de antecipar ou na constituição, pelo sujeito passivo, da obrigação tributária principal. A
base fática, portanto, é constituída pelo registro contábil ou fiscal, ou mesmo sua
supressão, e pela repercussão conferida pelo sujeito passivo àquela ocorrência no
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
76
cumprimento das obrigações tributárias. Como esta conduta se dá em momentos distintos
e com finalidades distintas, duas penalidades são aplicáveis, sem se cogitar de bis in idem.
Neste sentido, aliás, são as considerações do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior no
voto condutor do Acórdão no 1302-001.823:
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação.
Conforme já asseverado, o conflito aparente de normas ocorre quando duas ou
mais normas podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato, o que não ocorre
in casu, já que temos duas situações fáticas diferentes: a primeira, o não
recolhimento do tributo devido; a segunda, a não observância das normas do
regime de recolhimento sobre bases estimadas. Ressalte-se que o simples fato de
alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de recolher o IRPJ mensal sobre a
base estimada não enseja per se a aplicação da multa isolada, pois esta multa só é
aplicável quando, além de não recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada, o
contribuinte deixar de levantar balanço de suspensão, conforme dispõe o art. 35 da
Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não decorre unicamente da falta de
recolhimento do IRPJ mensal, mas da inobservância das normas que regem o
recolhimento sobre bases estimadas, ou seja, do regime.
[...]
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos de que a falta de recolhimento da estimativa
mensal seria uma conduta menos grave, por atingir um bem jurídico secundário –
que seria a antecipação do fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a
multa isolada é aplicável pela não observância do regime de recolhimento pela
estimativa e a conduta que ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos
grave, já que põe em risco todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real
anual – pelo menos no formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que se tem, na
verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação tributária.
Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a efetividade da
arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do orçamento fiscal pelo
governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como bens jurídicos). Portanto,
não há um bem menor, nem uma conduta menos grave que possa ser englobada
pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ-estimada é uma ação
preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento do
tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo devido
ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido recolhidas as
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
77
estimativas, pois o resultado final apurado não guarda necessariamente proporção
com os valores devidos por estimativa. Ainda que o contribuinte recolha as
antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de tributo a pagar, com base no
resultado do exercício. As infrações tributárias que ensejam a multa isolada e a
multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A ocorrência de uma delas não
pressupõe necessariamente a existência da outra, logo inaplicável o princípio da
consunção, já que não existe conflito aparente de normas.
Tais circunstâncias são totalmente distintas das que ensejam a aplicação de multa
moratória ou multa de ofício sobre tributo não recolhido. Nesta segunda hipótese, sim, a
base fática é idêntica, porque a infração de não recolher o tributo no vencimento foi
praticada e, para compensar a União o sujeito passivo poderá, caso não demande a
atuação de um agente fiscal para constituição do crédito tributário por lançamento de
ofício, sujeitar-se a uma penalidade menor31. Se o recolhimento não for promovido depois
do vencimento e o lançamento de ofício se fizer necessário, a multa de ofício fixada em
maior percentual incorpora, por certo, a reparação que antes poderia ser promovida pelo
sujeito passivo sem a atuação de um Auditor Fiscal.
Imprópria, portanto, a ampliação do conteúdo expresso no enunciado da súmula a partir
do que consignado no voto condutor de alguns dos paradigmas.
É importante repisar, assim, que as decisões acerca das infrações cometidas depois das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, não devem observância à Súmula CARF no 105 e os Conselheiros têm
plena liberdade de convicção.
Somente a essência extraída dos paradigmas, integrada ao enunciado no caso, mediante
expressa referência ao fundamento legal aplicável antes da edição da Medida Provisória
no 351, de 2007 (art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) , representa o
entendimento acolhido pela 1a Turma da CSRF a ser observado, obrigatoriamente, pelos
integrantes da 1a Seção de Julgamento. Nada além disso.
De outro lado, releva ainda destacar que a aprovação de um enunciado não impõe ao
julgador a sua aplicação cega. As circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas e,
caso identificado algum aspecto antes desconsiderado, é possível afastar a aplicação da
súmula.
Veja-se, por exemplo, que o enunciado da Súmula CARF no 105 é omisso acerca de outro
ponto que permite interpretação favorável à manutenção parcial de exigências
formalizadas ainda que com fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996.

31 Lei no 9.430, de 1996, art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art.
5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
78
Neste sentido é a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no
1302-001.753:
A multa isolada teve em conta falta de recolhimento de estimativa de CSLL no valor
de R$ 94.130,67, ao passo que a multa de ofício foi aplicada sobre a CSLL apurada
no ajuste anual no valor de R$ 31.595,78. Discute-se, no caso, a aplicação da
Súmula CARF no 105 de seguinte teor: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.
Os períodos de apuração autuados estariam alcançados pelo dispositivo legal
apontado na Súmula CARF no 105. Todavia, como evidenciam as bases de cálculo
das penalidades, a concomitância se verificou apenas sobre parte da multa isolada
exigida por falta de recolhimento da estimativa de CSLL devida em dezembro/2002.
Importa, assim, avaliar se o entendimento sumulado determinaria a exoneração de
toda a multa isolada aqui aplicada.
A referência à exigência ao mesmo tempo das duas penalidades não possui uma
única interpretação. É possível concluir, a partir do disposto, que não subsiste a
multa isolada aplicada no mesmo lançamento em que formalizada a exigência do
ajuste anual com acréscimo da multa de ofício proporcional, ou então que a multa
isolada deve ser exonerada quando exigida em face de antecipação contida no
ajuste anual que ensejou a exigência do principal e correspondente multa de ofício.
Além disso, pode-se interpretar que deve subsistir apenas uma penalidade quando
a causa de sua aplicação é a mesma.
Os precedentes que orientaram a edição da Súmula CARF no 105 auxiliam nesta
interpretação. São eles:
[...]
Observa-se nas ementas dos Acórdãos no 9101-001.261, 9101-001.307 e 1803-
001.263 a abordagem genérica da infração de falta de recolhimento de estimativas
como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, e que por
esta razão é absorvida pela segunda infração, devendo subsistir apenas a punição
aplicada sobre esta. Sob esta vertente interpretativa, qualquer multa isolada
aplicada por falta de recolhimento de estimativas sucumbiria frente à exigência do
ajuste anual com acréscimo de multa de ofício.
Porém, os Acórdãos no 9101-001.203 e 9101-001.238, reportam-se à identidade
entre a infração que, constatada pela Fiscalização, enseja a apuração da falta de
recolhimento de estimativas e da falta de recolhimento do ajuste anual, assim
como os Acórdãos no 1402-001.217 e 1102-000.748 fazem referência a aplicação de
penalidades sobre a mesma base, ou ao fato de a base de cálculo das multas
isoladas estar contida na base de cálculo da multa de ofício. Tais referências
permitem concluir que, para identificação da concomitância, deve ser avaliada a
causa da aplicação da penalidade ou, ao menos, o seu reflexo na apuração do
ajuste anual e nas bases estimativas.
A adoção de tais referenciais para edição da Súmula CARF no 105 evidencia que não
se pretendeu atribuir um conteúdo único à concomitância, permitindo-se a livre
interpretação acerca de seu alcance.
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
79
Considerando que, no presente caso, as infrações foram apuradas de forma
independente estimativa não recolhida em razão de seu parcelamento parcial e
ajuste anual não recolhido em razão da compensação de bases negativas acima do
limite legal e assim resultaram em distintas bases para aplicação das penalidades, é
válido concluir que não há concomitância em relação à multa isolada aplicada
sobre a parcela de R$ 62.534,89 (= R$ 94.130,67 R$ 31.595,78), correspondente à
estimativa de CSLL em dezembro/2002 que excede a falta de recolhimento apurada
no ajuste anual.
Divergência neste sentido, aliás, já estava consubstanciada antes da aprovação da súmula,
nos termos do voto condutor do Acórdão no 120100.235, de lavra do Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
[...]
O valor tributável é o mesmo (R$ 15.470.000,00). Isso, contudo, não implica
necessariamente numa perfeita coincidência delitiva, pois pode ocorrer também
que uma omissão de receita resulte num delito quantitativamente mais intenso.
Foi o que ocorreu. Em razão de prejuízos posteriores ao mês do fato gerador, o
impacto da omissão sobre a tributação anual foi menor que o sofrido na
antecipação mensal. Desse modo, a absorção deve é apenas parcial.
Conforme o demonstrativo de fls. 21, a omissão resultou numa base tributável
anual do IR no valor de R$ 5.076.300,39, mas numa base estimada de R$
8.902.754,18. Assim, deve ser mantida a multa isolada relativa à estimativa de
imposto de renda que deixou de ser recolhida sobre R$ 3.826.453,79 (R$
8.902.754,18– R$ 5.076.300,39), parcela essa que não foi absorvida pelo delito de
não recolhimento definitivo, sobre o qual foi aplicada a multa proporcional.
Abaixo, segue a discriminação dos valores:
Base estimada remanescente: R$ 3.826.453,79
Estimativa remanescente (R$ 3.826.453,79 x 25%): R$ 956.613,45
Multa isolada mantida (R$ 956.613,45 x 50%): R$ 478.306,72
Multa isolada excluída (R$ 1.109.844,27 – R$ 478.306,72: R$ 631.537,55
[...]
A observância do entendimento sumulado, portanto, pressupõe a identificação dos
requisitos expressos no enunciado e a análise das circunstâncias do caso concreto, a fim
de conferir eficácia à súmula, mas não aplica-la a casos distintos. Assim, a referência
expressa ao fundamento legal das exigências às quais se aplica o entendimento sumulado
limita a sua abrangência, mas a adoção de expressões cujo significado não pode ser
identificado a partir dos paradigmas da súmula confere liberdade interpretativa ao
julgador.
Como antes referido, no presente processo a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais foi exigida para fatos ocorridos após alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Sendo assim e diante do todo o exposto, não só não há falar na aplicação ao caso da
Súmula CARF no 105, como não se pode cogitar da impossibilidade de lançamento da
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
80
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas após o encerramento do ano-
calendário.
Como se viu, a multa de 50% prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e
calculada sobre o pagamento mensal de antecipação de IRPJ e CSLL que deixe de ser
efetuado penaliza o descumprimento do dever de antecipar o recolhimento de tais
tributos e independe do resultado apurado ao final do ano-calendário e da eventual
aplicação de multa de ofício.
Nessa condição, a multa isolada é devida ainda que se apure prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, conforme estabelece a alínea "b" do referido inciso II do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, sendo que não haveria sentido em comando nesse sentido caso não se
pudesse aplicar a multa após o encerramento do ano-calendário, eis que antes de
encerrado o ano sequer pode se determinar se houve ou não prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa de CSLL.
No mesmo sentido do entendimento aqui manifestado citam-se os seguintes acórdãos
desta 1a Turma da CSRF: 9101-002.414 (de 17/08/2016), 9101-002.438 (de 20/09/2016) e
9101-002.510 (de 12/12/2016).
É de se negar, portanto, provimento ao recurso da Contribuinte, mantendo-se o
lançamento de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas. (destaques do
original)
Especificamente acerca do princípio da consunção, vale o acréscimo das razões de
decidir adotadas pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto e expostas, dentre outros, no
voto condutor do Acórdão no 9101-006.05632:
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo face à
jurisprudência então dominante no CARF, mais precisamente a firmada em torno do
entendimento do então Conselheiro e Presidente de Câmara José Clóvis Alves, o qual
atacava a redação do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 ("Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição..."), e divisava bis in idem, entendendo que a "mesma" multa seria
aplicada quando do lançamento de ofício do tributo (Acórdão CSRF 01-05503 - 101-
134520).
Na nova redação do citado artigo, o caput não mais faz referência à diferença de tributo
(“Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas...”), sendo tal
expressão utilizada somente no inciso I, que trata da multa de 75% aplicada sobre a
diferença de tributo lançado de ofício. A multa isolada ora é tratada em dispositivo
específico (inciso II), que estabelece percentual distinto do da multa de ofício (esta é de
75%, e aquela de 50%). Vê-se, assim, que a nova multa isolada é aplicada, em percentual
próprio, sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado a título de
estimativa, não mais se falando em diferença sobre tributo que deixou de ser recolhido.
Em voto que a meu ver bem reflete a tese aqui exposta, o ilustre Conselheiro GUILHERME
ADOLFO DOS SANTOS MENDES foi preciso na análise do tema (Acórdão 103-23.370,
Sessão de 24/01/2008):

32 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na
matéria os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
81
[...]
Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos totalmente
diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela circunstância
essencial de que o antecedente das primeiras é composto por uma conduta
antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento de
obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da pena, há a
PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da norma
punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o ato infracional.
Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para que ele não mais cometa o
delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao contrário do
que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais é tipificada como
delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de cumprir as funções
preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de deveres
provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária, EDUC,
1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina Argentina acerca da
aplicação da retroatividade benigna às leis temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas décadas, em
razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso, o art. 3o:
Art. 3o - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua
duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato
praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses casos,
pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção. Explico e
exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às temporárias,
a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria a perda de eficácia de
suas determinações, uma vez que todos teriam a garantia prévia de, em breve,
deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei que impõe a punição pelo
descumprimento de tabelamento temporário de preços. Se após o período de
tabelamento, aqueles que o descumpriram não fossem punidos e eles tivessem a
garantia prévia disso, por que então cumprir a lei no período em que estava
vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente análoga
à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o dever de
antecipar não ser temporária, cada dever individualmente considerado é provisório
e diverso do dever de recolhimento definitivo que se caracterizará no ano
seguinte.”
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
82
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas devem
ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela
ausência de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal
conclusão decorre da constatação de se tratarem de penalidades distintas, com origem
em fatos geradores e períodos de apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de
cálculos diferenciadas. A legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação
concomitante das penalidades em comento.
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de Andrade
Couto em seus votos sobre o tema em debate:
“Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado
consuntivo, ou tão-somente como condutas, anteriores ou posteriores, mas
sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente, deste último, o
sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais grave.33.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um minus em direção a um plus. 34 (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos
penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não

33 RAMOS, Guilherme da Rocha. Princípio da consunção: o problema conceitual do crime progressivo e da
progressão
criminosa.
Jus
Navigandi,
Teresina,
ano
5,
n.
44,
1
ago.
2000.
Disponível
em:
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/996>. Acesso em: 6 dez. 2010.
34 Idem, Idem
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
83
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer
que a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à
imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o
tributo.” (destaques do original)
Nestes termos, ainda que as infrações cometidas repercutam na apuração da
estimativa mensal e do ajuste anual, diferentes são as condutas punidas: o dever de antecipar e o
dever de recolher o tributo devido ao final do ano-calendário. As alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, por sua vez, não
excetuaram a aplicação simultânea das penalidades, justamente porque diferentes são as
condutas reprimidas, o mesmo se verificando na Instrução Normativa SRF no 93, de 1997,
replicado atualmente na Instrução Normativa RFB no 1700, de 2017, que em seu art. 52 prevê a
imposição, apenas, da multa isolada durante o ano-calendário, enquanto não ocorrido o fato
gerador que somente se completará ao seu final, restando a possibilidade de aplicação
concomitante com a multa de ofício, depois do encerramento do ano-calendário, reconhecida
expressamente em seu art. 53. Veja-se:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento do IRPJ ou da
CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa isolada sobre os valores
não recolhidos.
§ 1o A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do resultado
ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do IRPJ ou da CSLL a
pagar em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de ofício sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 1o do art. 51, no prazo nela
consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procederá à aplicação da multa
de que trata o caput sobre o valor apurado com base nas regras previstas nos arts. 32 a
41, ressalvado o disposto no § 2o do art. 51.
§ 4o A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do art. 310 até a
data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo mês, implicará
desconsideração do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que
trata o art. 47 e a aplicação do disposto no § 2o deste artigo.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
84
§ 5o Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur a que se
refere o § 4o serão exigidos mediante intimação específica, emitida pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o término
do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado em
31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do tributo.
Observe-se, também, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acerca
do tema foram editadas, apenas, no âmbito da 2a Turma, e o posicionamento desta, inclusive, está
renovado em acórdão mais recente, mas sem acréscimos nas razões de decidir, exarado nos autos
do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.603.525/RJ, proferido em 23/11/202035 e
assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96
(REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE
NO CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos tributários, em
virtude da existência de excesso do montante cobrado.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na exordial,
foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional, recursos que
tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido e negado pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o entendimento de que é
ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e isolada, previstas no art. 44 da Lei n.
9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a multa
isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das multas isolada e
de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996. Nesse sentido: REsp
1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015,
DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
Recentemente, porém, noticiou-se que as duas turmas do Superior Tribunal de
Justiça teriam se alinhado sob este entendimento, nos termos dos julgados proferidos à

35 Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o
Sr. Ministro Relator Francisco Falcão.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
85
unanimidade no REsp no 2.104.963/RJ36, de 05/12/2023, e no REsp no 1.708.819/RS37, de
07/11/2023.
Primeiramente cabe observar que o REsp no 2.104.963/RJ não teve em conta
exigência cumulada de multa proporcional com multa de ofício isolada por falta de recolhimento
de estimativas. A cumulação da multa proporcional, no caso, se deu com multa de ofício aplicada
por inobservância do dever de manter arquivos magnéticos, como registrado no voto condutor do
acórdão de 05/12/2023:
Em suma, ao se examinar a pretensão fazendária posta neste apelo especial, verificar-se-á
que a discussão nestes autos em epígrafe, defende a exigência concomitante e cumulada
das multas tributárias impostas à contribuinte, seja em face da exigibilidade da infração
fiscal imposta de ofício, pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, seja pela
multa fiscal impingida em razão da inobservância da obrigação tributária concernente ao
dever da contribuinte de entregar corretamente a autoridade fiscal, os arquivos digitais
com registros contábeis, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei 8.212/1991.
De toda a sorte, como antes registrado, a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça já vinha se manifestando contrariamente à cumulação da multa de ofício proporcional com
a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Apenas que tal julgado, de 2020, contou
com a participação de Ministros que não mais integram a Segunda Turma.
Com respeito ao julgado proferido no REsp no 1.708.819/RS, releva notar que a
unanimidade foi extraída sem a participação do Ministro Benedito Gonçalves, ausente
justificadamente. Ainda, embora os fundamentos da decisão em questão tratem dos dispositivos
legais que autorizam a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
concomitantemente com a multa proporcional, nas duas passagens do voto que referem o caso
em discussão, vê-se que o questionamento era dirigido a penalidades no âmbito aduaneiro:
O magistrado a quo denegou a ordem, decisum este mantido pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região, por fundamentos que podem ser resumidos nos seguintes termos:
(I) constituem multas isoladas aquelas aplicadas pela Administração Aduaneira em
decorrência de infração administrativa ao controle das importações; (II) a multa isolada
pela incorreta classificação da mercadoria importada tem natureza diversa da multa de
ofício. Esta última objetiva penalizar o contribuinte que deixa de recolher os tributos de
forma voluntária e sua aplicação não implica ilegalidade, podendo, inclusive, incidir de
forma cumulativa; e (III) a concessão de parcelamento é atividade discricionária da
administração tributária, devendo o optante submeter-se às suas regras especiais e
condições bem como aos seus requisitos.
[...]
Na espécie, entendeu o acórdão recorrido pela possibilidade de cumulação das multas,
nos seguintes termos (fls. 620/621):

36 A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram
com o Sr. Ministro Relator Mauro Campbell Marques.
37 Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues (Presidente) votaram com o Sr.
Ministro Relator Sérgio Kukina. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
86
Como se vê, pretende a impetrante o reconhecimento de que as multas
administrativas aplicadas constituem multa de ofício, para fins de gozo dos
benefícios previstos na Lei 11.941 de 2009, que estabelece regime de
parcelamento de débitos tributários. Com efeito, cabe observar que a multa de
ofício objetiva penalizar o contribuinte que deixa de recolher os tributos de forma
voluntária e, com isso, obriga o Fisco, mediante complexo procedimento de
fiscalização, a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria
tributável e calcular o montante do tributo devido. Todavia, a multa aqui analisada
decorre da infração administrativa ao controle das importações, sendo irrelevante
que tenha havido ou não o pagamento dos tributos incidentes na importação. É
certo, pois, que se trata de multa isolada, e não de multa de ofício. No que se
refere à alegação de impossibilidade de cumulação da multa isolada e de ofício,
melhor sorte não assiste à impetrante. Conforme esclareceu o juiz da causa, 'a
multa isolada pela incorreta classificação da mercadoria importada - caso dos autos
- tem expressa permissão para ser aplicada cumulativamente com outras
penalidades administrativas, conforme disposto no § 2o do art. 84 da Medida
Provisória 2.158-35/2001.
[...]
Estes descompassos, somados ao fato de que ainda não se verificou o trânsito em
julgado das referidas decisões, assim como não há notícia se houve interposição de recurso
extraordinário nos correspondentes autos, impedem qualquer cogitação de mudança do
entendimento até então afirmado por esta Conselheira.
Cabe esclarecer, por fim, que a Súmula CARF no 82 confirma a presente exigência.
Isto porque o entendimento consolidado de que após o encerramento do ano-calendário, é
incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas decorre,
justamente, da previsão legal de aplicação da multa de ofício isolada quando constatada tal
infração. Ou seja, encerrado o ano-calendário, descabe exigir as estimativas não recolhidas, vez
que já evidenciada a apuração final do tributo passível de lançamento se não recolhido e/ou
declarado. Contudo, a lei não deixa impune o descumprimento da obrigação de antecipar os
recolhimentos decorrentes da opção pela apuração do lucro real, estipulando desde a redação
original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa por falta de
recolhimento das estimativas, assim formalizada sem o acompanhamento do principal das
estimativas não recolhidas que passarão, antes, pelo filtro da apuração ao final do ano-calendário.
Estas as razões que prevaleceram na parte em que foi DADO PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN para restabelecer as exigências de multas isoladas concomitantes de
CSLL.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
87

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A infração aqui apurada ensejou, no ano-calendário 2013, redução do prejuízo fiscal
e aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ, bem como
lançamento de CSLL com acréscimo de multa de ofício de 75% e aplicação de multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas de CSLL. A autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente a exigência e o Colegiado a quo assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, acordam os conselheiros, por maioria, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa isolada, vencidos
Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Souza e Rafael Taranto
Malheiros, que foram pela possibilidade de concomitância de aplicação de multa
de ofício e multa isolada; quanto à amortização do ágio, por maioria, manter a
glosa da amortização, vencidos os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e
Eduardo Monteiro Cardoso. Julgamento iniciado em março/2020. Não votou a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Suplente Convocada), tendo em vista que o
Relator Roberto Silva Junior já havia votado na reunião de março/2020. A
conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite foi designada redatora ad hoc.
A PGFN opôs embargos de declaração ao acórdão recorrido e em sua rejeição a
Presidente do Colegiado a quo consignou que:
Como se vê, o acórdão recorrido se utiliza de dois fundamentos adotados pelo
Colegiado recorrido para afastamento da aplicação da multa isolada, mas um
deles (impossibilidade da concomitância entre ambas as multas) fica prejudicado
em face da existência de prejuízo fiscal. O fundamento que remanesceu foi a
impossibilidade de aplicação da multa isolada a infrações como dedução indevida
de despesas, exclusão não autorizada ou falta de adição ao lucro líquido após o
encerramento do ano-calendário (período de apuração).
Por outro lado, o vício de obscuridade é aquele que compromete o entendimento
do julgado. Não é o que se observa no caso concreto.
A decisão é clara e coerente, e fundamenta suas conclusões com referências a
elementos dos autos e dispositivos legais.
Outrossim, o colegiado recorrido não negou a possibilidade de surgimento de
falta ou insuficiência de recolhimento decorrente de dedução indevida de
despesas, de exclusão não autorizada ou da falta de adição ao lucro líquido, com
consequente aplicação da penalidade isolada ali em questão, mas, note-se,
limitou o momento de referida aplicação somente até o encerramento do
respectivo ano-calendário, limite considerado extrapolado no presente caso pela
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
88
embargante, na medida em que a multa isolada foi imputada após o respectivo
encerramento.
Diante de tal cenário e tese, se opinou pelo afastamento da imputação da
penalidade isolada mesmo em havendo prejuízo fiscal, desta forma, ao se
considerar o teor do voto condutor em sua inteireza, não se se verifique qualquer
falta de clareza lógica ou inconsistência a ser complementada. (destaques do
original)
O exame de admissibilidade bem observou acerca dos paradigmas no 9101-003.002
e 9101-002.745:
As decisões cotejadas trataram da questão sobre a possibilidade da aplicação
concomitante da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais e da multa de ofício sobre o tributo apurado no ajuste anual.
E, em sentido totalmente contrário ao acórdão recorrido (no que toca às
estimativas de CSLL), os paradigmas admitiram a cobrança concomitante dessas
duas multas para os períodos transcorridos a partir de 2007.
Além disso, os paradigmas admitiram a cobrança da multa isolada após o
encerramento do exercício, destacando que ela é cabível ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano calendário correspondente, de modo que a
divergência jurisprudencial também se dá em relação à multa isolada sobre as
estimativas de IRPJ.
Assim, esta Conselheira acompanha o I. Relator em seus fundamentos e conclusões
para CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional.
Com respeito às glosas promovidas na apuração do lucro tributável do ano-
calendário 2013, a maioria do Colegiado a quo concordou com a acusação fiscal assim sintetizada
no voto condutor do acórdão recorrido:
A controvérsia gira em torno da dedução do ágio oriundo da aquisição da CAEMI
pela VALE S.A., que se deu em duas etapas. A primeira em fevereiro de 2006, a
segunda em março do mesmo ano. Em cada etapa foi gerada uma parcela de ágio.
Na 1a etapa, em fevereiro foi registrado contabilmente um ágio de R$ 968
milhões relativo à aquisição de 100% das ações ordinárias e 40% das ações
preferenciais da CAEMI, correspondente a 60% do capital. Na 2a etapa, em março,
mercê de uma operação de incorporação de ações, foi adquirido o restante (40%)
do capital da CAEMI, correspondente a 60% das ações preferenciais, gerando um
ágio de R$ 4,2 bilhões, aproximadamente.
A Fiscalização entendeu que o ágio, nos dois casos, é artificial. Disse ela que
“restou comprovado de forma inequívoca a apuração artificial de ágio nas
operações de reestruturação societária para incorporação da Caemi, e
consequentemente, a presente ação fiscal resultou na glosa de despesas com
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
89
amortização do ágio na apuração do Lucro e Real e da Base de Cálculo da CSLL no
ano-calendário de 2013.” (fl. 702) (destaques do original)
A Contribuinte também opôs embargos de declarações e do despacho que o
rejeitou extrai-se:
1)INEXISTÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NA 1a ETAPA QUE ELIDIRIA A CONFIGURAÇÃO
DE ÁGIO INTERNO
Neste item, em apertada síntese, o contribuinte apresenta embargos
argumentando que o acórdão não considerou adequadamente a natureza do ágio
interno na operação, na medida em que o ágio interno ocorre quando há
aumento patrimonial do grupo econômico sem transações com terceiros,
resultando em distorções nas demonstrações financeiras. No entanto, no caso em
questão, as ações adquiridas foram registradas pelo mesmo valor de custo, sem
qualquer aumento, não gerando distorções nas demonstrações financeiras do
contribuinte. Dessa forma, alega que essa questão não foi analisada no acórdão e
solicita a integração do acórdão para que esse ponto seja avaliado.
Passa-se à análise desta primeira arguição de omissão.
Na verdade, a Contribuinte não aponta nenhum vício que dê ensejo ao manejo
dos embargos porque o enfoque da sua reclamação é todo voltado para o mérito
de uma questão interpretativa e conceitual, considerada por ela mal definida ou
delimitada, dado que a seu juízo o aspecto mais relevante para caracterizar a
ocorrência de um ágio intragrupo não seria o fato de a transação se dar entre
partes relacionadas, como posto pelo acórdão embargado, mas sim de haver
reavaliação de ativos, o que segundo ela não ocorreu.
O acórdão embargado é claríssimo ao analisar a matéria em seu todo (ágio da 1a
etapa) de forma completa, demonstrando em que momento o ágio no Brasil
nasceu após desvincular a sua origem do exterior, e depois porque o mesmo
deveria ser considerado como ágio interno, declinando conceituação que toma
como mais relevante a ocorrência de transação com partes vinculadas. Confira-se:
[...]
Como se vê, o acórdão recorrido declinou fundamentação que considerou
suficiente para torna-lo irrelevante, fazendo um enfrentamento geral da questão,
não havendo aqui qualquer espaço para imputação de uma omissão.
Ademais, como se depreende do § 1°, do inciso IV, do artigo 489 do Código de
Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), somente quando o julgador não enfrenta
todos os argumentos deduzidos pela parte, capazes de infirmar sua conclusão, é
que cabe o remédio jurídico de que lançou mão a defesa. Mas isto não se dá
quando a embargante apenas julga que o colegiado não enfrentou, a seu
contento, os seus argumentos de defesa, ou quando o julgado não adota a tese da
defesa, como é o caso.
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
90
Dessa forma, definitivamente não estamos diante de qualquer omissão, na
verdade, o que a embargante pretende aqui é se valer do seu inconformismo para
que, novamente, a Turma reaprecie o mérito do litígio, reexaminando a
interpretação de normas e conceitos envolvendo a natureza do ágio (interno) e
que modifique a decisão embargada em sede estreita dos embargos. Portanto,
indicação da referida “omissão” é mero subterfúgio para que os embargos
possam ser admitidos com a natureza de "Pedido de reconsideração" –
apontando suposto erro de direito, recurso esse não admitido no âmbito do PAF.
Portanto, rejeito esta primeira arguição de omissão, em face de ser
manifestamente improcedente. (destaque do original)
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento nas matérias:
1- INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL AO REGISTRO E AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
INTERNO;
2- ÁGIO ORIGINADO EM AQUISIÇÃO ENTRE PARTES INDEPENDENTES NÃO É ÁGIO
INTERNO;
3- INEXISTÊNCIA DE ÁGIO INTERNO NO PRESENTE CASO – INEXISTÊNCIA DE
REAVALIAÇÃO; e
4- INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE TERCEIROS INDEPENDENTES NÃO PRODUZ ÁGIO
INTERNO.
Com respeito à matéria inexistência de vedação legal ao registro e amortização do
ágio interno, o recurso especial teve seguimento com base nos paradigmas no 1301-001.297 e
9101-006.373. Neste ponto, a Contribuinte pretende alcançar a dedutibilidade das amortizações
de ágio correspondentes às 1a e 2a etapas da aquisição do investimento. Para tanto, demonstra
que o voto condutor do acórdão recorrido tem em conta que o ágio interno, não dedutível para
fins de IRPJ e CSLL, decorre de negócio jurídico celebrado entre partes relacionadas, ao passo que o
1o paradigma defende que a lei tributária não exigia substância econômica, desembolso em
dinheiro ou que a transação não fosse realizada dentro do grupo econômico para que fosse
possível a amortização fiscal do ágio, e o 2o paradigma diz que até o advento da MP 627/2013,
convertida na Lei 12.973/2014, não era relevante para fins fiscais a distinção entre ágio surgido
em operação entre empresas do grupo (denominado de “ágio interno”) e aquele surgido em
operações entre empresas sem vínculo.
Os dois paradigmas se prestam a caracterizar o dissídio jurisprudencial dentro dos
estreitos limites propostos, valendo notar que o 1o paradigma constituiu a divergência decidida de
forma favorável ao sujeito passivo no 2o paradigma, sem neste discutir a premissa fática lá
adotada no julgamento do recurso voluntário de que o ágio teria sido constituído internamente ao
grupo econômico. Esclareça-se que o 1o paradigma é recorrentemente admitido para discussões
semelhantes à aqui suscitada pela Contribuinte, e este Colegiado somente apresentou ressalva a
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
91
tanto na hipótese de haver questionamento, aqui ausente, quanto à avaliação do investimento,
consoante já se decidiu, por maioria de votos38, no Acórdão no 9101-005.973.
Todavia, tendo em conta as peculiaridades das operações societárias aqui em
debate, importa avaliar se o dissídio jurisprudencial demonstrado seria suficiente para reverter as
glosas nas duas fases da aquisição do investimento, como pretende a Contribuinte.
O ágio formado na 1a etapa da aquisição apresenta uma discussão antecedente à
sua caracterização como interno, porque a Contribuinte alegou que sua formação remonta a 2001
a 2003, quando controladas da Contribuinte situadas nas Ilhas Cayman adquiriram 100% das ações
ordinárias de CAEMI e 40% das ações preferenciais. Rejeitada esta origem, o Colegiado a quo
compreendeu que o valor registrado e amortizado surge quando a Contribuinte já controlava a
CAEMI, indiretamente por meio da AMAZON, de modo que os atos praticados por ambas as
companhias estavam submetidas à vontade emanada do mesmo órgão. Assim, interpretar que a
legislação tributária não veda a amortização fiscal de ágio formado internamente ao grupo
econômico é suficiente para afastar a glosa das amortizações correspondente ao ágio formado na
1a etapa da aquisição.
O ágio formado na 2a etapa da aquisição, que alcançou os 60% restantes das ações
preferenciais da CAEMI, foi formado em operação de incorporação de ações, na qual os sócios
minoritários da CAEMI receberam em troca dessa participação ações preferenciais da
Contribuinte. O Colegiado a quo concordou com os fundamentos da decisão de 1a instância que
também se opôs à amortização deste ágio porque gerado internamente ao grupo econômico. Nos
termos do voto condutor do acórdão recorrido: a VALE detinha todas as ações da CAEMI com
direito a voto. A vontade da VALE era a vontade da CAEMI. O negócio entre as duas empresas era
feito à revelia dos sócios minoritários CAEMI, que só detinham ações preferenciais.
Neste caso, porém, interpretar que a legislação tributária não veda a amortização
fiscal de ágio formado internamente ao grupo econômico, apenas afasta o fundamento adotado
nas duas instâncias de julgamento administrativo, subsistindo outras motivações, vez que o voto
condutor do acórdão recorrido também consigna que:
A autoridade fiscal arrolou algumas situações que, a seu juízo, evidenciam a
insubsistência do ágio, tais como, a inexistência de pagamento formal, porque no
caso houve apenas troca de ações, sem desembolso monetário; o valor adotado
como base do ágio era superior ao valor de mercado, refletido no laudo; e
diferença entre o valor de reembolso e o valor adotado na incorporação de ações.
A defesa apresentada contra estes óbices à amortização fiscal do ágio não foi
examinada desde a 1a instância, conforme expresso na decisão lá proferida:

38 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e restaram vencidos neste ponto os conselheiros
Caio Cesar Nader Quintella (relator) e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
92
62. Dito isto, tem-se que as questões trazidas pela interessada, se não são de todo
irrelevantes, certamente são insuficientes para desconstituir os lançamentos.
Porque ainda que, por hipótese, o contribuinte tenha razão em todos os pontos
aqui debatidos, o fato de todos os atos societários dessa segunda etapa terem
sido praticados por uma empresa que detém o controle das ações com direito a
voto, culminando com a total aquisição da controlada, feita com ágio, significa
que as transações foram feitas entre partes dependentes.
De toda a sorte, a divergência jurisprudencial aqui suscitada resta validamente
demonstrada. Por tais razões e por também concordar com os demais fundamentos do I. Relator,
o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO na matéria inexistência de vedação legal
ao registro e amortização do ágio interno.
Na matéria ágio originado em aquisição entre partes independentes não é ágio
interno, o recurso especial teve seguimento com base no paradigma no 9101-006.289, sendo
rejeitado o paradigma no 1402-001.402. Neste ponto, a Contribuinte pretende discutir apenas a
dedutibilidade das amortizações de ágio formado na 1a etapa da aquisição do investimento. O
exame de admissibilidade compreendeu que:
O primeiro paradigma, Acórdão no 9101-006.289, também examinou caso em que
se discutia a nacionalização de ágio gerado no exterior (designado como “ágio
francês”), e realmente validou a amortização fiscal, por empresa brasileira, de
ágio surgido no exterior e, em seguida, trazido ao Brasil em operação entre
controladora e controlada.
No caso do recorrido, a nacionalização/transferência do ágio do ágio se deu pelo
resgate das ações da Amazon, enquanto que no referido paradigma esse mesmo
tipo de evento se deu pela incorporação de ações de emissão da GVT pela VTB
Participações. Essa diferença, entretanto, não afeta a caracterização da
divergência
Em seu recurso especial, a Contribuinte afirma a similitude entre os casos nos
seguintes termos:
103. No Acórdão Paradigma 9101-006.289 (doc. 03), esta C. CSRF validou a
amortização fiscal, por empresa brasileira, de ágio surgido no exterior e, em
seguida, trazido ao Brasil em operação entre controladora e controlada (grifos
nossos):
Como relatado, a acusação fiscal foi no sentido de que a empresa francesa Vivendi
S/A adquiriu ações de GVT (Holding) S/A, sendo 31,08% detidas por investidores
estrangeiros e 56,2% por investidores nacionais, e por meio de operações
societárias transferiu o ágio pago para subsidiárias no Brasil, estas envolvidas na
incorporação com GVT S/A, a partir da qual verificou-se a amortização fiscal do
ágio. No entender do Colegiado a quo, as subsidiárias brasileiras não efetuaram o
investimento, totalmente suportado pela Vivendi no exterior, e as operações que
visaram trazer para o Brasil a possibilidade dessa amortização foram todas
efetuadas intragrupo.” (pp. 46 e 47)
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
93
(...)
Nessa situação particular, dúvidas não pairam de que a aquisição da GVT foi feita
naquilo que se espera da livre iniciativa, com participação efetiva de dois
concorrentes de grande porte (Grupo Vivendi e Telesp Telefônica) e que o Grupo
Vivendi - vencedor da disputa -, num primeiro momento, adquiriu 87% do
investimento diretamente no exterior
(...)
Posteriormente, e como forma de centralizar o controle direto no Brasil, e indireto
na França, houve a aquisição pela VTB das ações de GVT por meio de incorporação
de ações desta por aquela, de modo que a GVT se tornou uma subsidiária da VTB,
nos termos do artigo 252 da LSA.
As transações que precederam àquelas que levaram à amortização do ágio se
deram entre partes não relacionadas, em condição de livre mercado, com definição
independente e pagamento efetivo de preço, com ampla divulgação e anuência das
diversas autoridades regulatórias: Anatel, CVM, Banco Central do Brasil (Bacen) e
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
104. Relembre-se que, no presente caso, as ações ordinárias da CAEMI foram
adquiridas pela Amazon, utilizando-se de recursos aportados pela Recorrente. Tal
como no caso analisado pelo Acórdão Paradigma, a aquisição das ações da CAEMI
ocorreu “com participação efetiva de dois concorrentes de grande porte”
(Recorrente vs. BHP), sendo que o Grupo Vale (cuja controladora é a Recorrente),
“num primeiro momento, adquiriu” 100% “do investimento diretamente no
exterior”. No mesmo sentido, “Posteriormente, e como forma de centralizar o
controle direto no Brasil”, houve aquisição das ações da CAEMI pela Recorrente.
105. São casos praticamente idênticos: no entanto, no Acórdão Paradigma,
considerou-se que essa transferência era possível, enquanto, no acórdão
recorrido, considerou-se que se trataria de ágio interno não passível de
amortização fiscal. A divergência é nítida e enseja a admissão do presente Recurso
Especial.
O acórdão recorrido não traz os detalhes fáticos apontados pela Contribuinte em
seu recurso especial acerca da operação ocorrida no exterior. Somente é referida a alegação a
Contribuinte de que a aquisição de 60% do capital de CAEMI em 2001 e 2003 teria se dado entre
partes independentes, e que a transferência à recorrente em 2006 ocorreu com base nos mesmos
valores originalmente registrados. E a razão para tanto são as premissas adotadas para decisão
contrária à pretensão da Contribuinte:
Não pode ser acolhida a pretensão de contabilizar, no país, como ágio um valor
supostamente oriundo da aquisição de investimento no exterior. Existem várias
razões para isso.
Primeiro porque se desconhece se o país onde se encontra o investidor, as Ilhas
Cayman, prevê ou determina a contabilização de ágio. Por outro lado, se existe
registro do ágio, não se sabe como ele é feito e tampouco qual o tratamento legal
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
94
dispensado ao ágio. Aliás, não é possível dizer se o ágio foi utilizado e de que
forma. Não é possível assegurar se o ágio ainda existe ou já foi totalmente
consumido.
Sem responder a tais perguntas, não se pode validamente defender o direito de o
contribuinte trazer para sua contabilidade ágio supostamente nascido no exterior,
sobretudo considerando o intervalo de tempo entre a data do negócio do qual
supostamente se originou o ágio e a data em que ele foi registrado na
contabilidade da recorrente, ou seja, em suas demonstrações financeiras
individuais.
Portanto, no caso em exame e para fins tributários, a primeira parcela do ágio (1a
etapa) deve ser desvinculada de qualquer negócio feito por empresas
estabelecidas nas Ilhas Cayman, ainda que tais empresas fossem controladas pela
recorrente. Sendo assim, o nascimento do ágio deve ser considerado como
ocorrido no momento em que houve o resgate das ações da AMAZON cujo
pagamento foi feito mediante entrega da participação societária na CAEMI, ou
seja, 100% das ações ordinárias e 40% das ações preferenciais.
Como se vê, as operações no exterior teriam ocorrido entre 2001 e 2003, e a
alegada transferência para o Brasil ocorreu em 2006, permanecendo o investimento neste
interregno no patrimônio das controladas situadas em Ilhas Cayman, e assim suscitando dúvida
acerca do registro e aproveitamento deste ágio. No paradigma, a aquisição do investimento tem
início no exterior em novembro/2009, prossegue no Brasil mediante Oferta Pública de Ações –
OPA em março/2010 e encerra em dezembro/2011 quando as ações adquiridas no exterior são
transferidas para o capital da subsidiária brasileira que havia operado a OPA, e que, ao final, é
incorporada pela investida. O sujeito passivo no paradigma, inclusive, sustentava o fundamento
dos ágios com base no mesmo laudo elaborado em novembro/2009.
Relevante também observar que, no paradigma, a aquisição de investimento no
Brasil se inicia no exterior, pela controladora estrangeira, e esta parcela adquirida é
posteriormente transferida para sua subsidiária no Brasil. No recorrido, a adquirente teria sido a
Contribuinte, empresa nacional, que promoveu a aquisição de investimento também no Brasil,
mas por meio de suas controladas no exterior para, anos depois, buscar a transferência desta
aquisição para seu patrimônio, com vistas à amortização fiscal do ágio. Evidente que estas
peculiaridades que distinguem esta operação daquela tratada no paradigma suscitaram as dúvidas
postas pelo Colegiado a quo e que não foram cogitadas no paradigma.
Sendo distintos, portanto, os contextos fáticos dos casos comparados, deve ser
NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte na matéria ágio originado em
aquisição entre partes independentes não é ágio interno.
Quanto à matéria inexistência de ágio interno no presente caso – inexistência de
reavaliação, o recurso especial teve seguimento com base no paradigma no 9101-006.289. Neste
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
95
ponto, a Contribuinte pretende discutir apenas a dedutibilidade das amortizações de ágio formado
na 1a etapa da aquisição do investimento.
Trata-se do mesmo paradigma analisado na matéria antecedente, mas neste ponto
a Contribuinte argumenta que:
124. Ao longo do presente processo, a Recorrente vem demonstrando que o
presente caso não trata do controverso “ágio interno” repudiado pelas normas
contábeis. Com efeito, nenhum dos ágios ora discutidos resultou de uma
reavaliação de ativos e, portanto, nenhum deles inflou o patrimônio líquido da
Recorrente ou de seu grupo econômico.
125. O r. acórdão recorrido diverge do Acórdão Paradigma 9101-006.289 (doc.
03), que, diante de caso similar, assim concluiu (grifamos):
Nesse caso concreto, entendo que a fixação do valor do próprio custo de aquisição
incorrido pelo grupo Vivendi às ações incorporadas possui base legal e, mais ainda,
está em consonância com o próprio objetivo do desenho inicial da operação, qual
seja, de concentrar o investimento no próprio país.
Nesse ponto, me parece equivocado a terminologia de "ágio francês" pago a mais-
valia pela Vivendi. Em sentido técnico, todo o valor pago por ela constitui, na
verdade, custo de aquisição do investimento. (...) (fl. 4.288)
Apesar da acusação de amortização de ágio interno, a autoridade fiscal nunca
indicou a criação de qualquer riqueza nova intra-grupo e, mais ainda, nunca
questionou que o valor do ágio cuja amortização se questiona teve como
parâmetro o próprio custo do investimento. (fl. 4.289)
126. Como se observa, o acórdão paradigma considerou que a transferência de
investimento em transação intragrupo, sem reavaliação de ativos e criação de
riqueza, não se qualifica como criação de “ágio interno”, de modo que não há
qualquer óbice à amortização do ágio no caso.
127. O r. acórdão recorrido, diante de idêntica situação, em que não há
reavaliação de ativos nem criação de riqueza, concluiu que se trata do ágio
interno cuja amortização seria vedada pela legislação à época em vigor. Assim,
demonstrada a similitude fática e a divergência jurisprudencial.
Como demonstrado no tópico antecedente, as dúvidas suscitadas pelo Colegiado a
quo impediram qualquer constatação de que, no presente caso, não houve reavaliação de ativos
nem criação de riqueza. O paradigma, de outro lado, considerando a proximidade das datas entre
a geração do ágio e a sua transferência para o Brasil, inclusive fundamentado no mesmo laudo da
aquisição original, pode atestar que não houve qualquer reavaliação e, assim, afastar qualquer
cogitação de que se trataria de ágio interno.
Assim, à semelhança do que antes consignado, também aqui deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte na matéria.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
96
Por fim, com respeito à matéria incorporação de ações de terceiros independentes
não produz ágio interno, o recurso especial teve seguimento com base apenas no paradigma no
1401-004.192, sendo rejeitado o paradigma no 9101-006.289. Neste ponto, a Contribuinte
pretende discutir apenas a dedutibilidade das amortizações de ágio formado na 2a etapa da
aquisição do investimento.
A Contribuinte argumenta no seguinte sentido:
138. O acórdão recorrido considerou que a incorporação de ações que deu origem
ao ágio registrado na 2a etapa também seria uma espécie de “ágio interno”. A
razão para isso é que a Recorrente já detinha o controle das ações da CAEMI
quando da deliberação da incorporação de ações. Considerando que a lei
determina que a incorporação de ações depende da aprovação por 50% dos
acionistas e a Recorrente possuía percentual superior, poderia determinar,
unilateralmente, a realização da operação, entendeu-se pela impossibilidade de
se considerar que a operação se deu a valor de mercado. Veja-se:
O artigo transcrito mostra que a incorporação de ações depende de aprovação, em
assembleia geral da companhia, pela metade, no mínimo, das ações com direito a
voto. A deliberação tomada nesses moldes se impõe a todos os sócios, inclusive
àqueles que eventualmente se opuseram ao negócio.
No caso concreto, os protagonistas do negócio de incorporação de ações foram a
VALE e a CAEMI. Ocorre que a VALE detinha todas as ações da CAEMI com direito a
voto. A vontade da VALE era a vontade da CAEMI. O negócio entre as duas
empresas era feito à revelia dos sócios minoritários CAEMI, que só detinham ações
preferenciais.” (fl. 2.293)
139. O acórdão recorrido diverge do Acórdão Paradigma 1401-004.192 (doc. 05),
que validou ágio surgido em incorporação de ações na qual a sociedade
incorporadora detinha 68,69% do capital da sociedade cujas ações foram
incorporadas:
A WEL (fiscalizada) já era detentora de 68,69% do capital da TRAFO
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A (TRAFO) e a parcela restante estava em poder de
acionistas minoritários (pessoas físicas e jurídicas), a qual foi adquirida, em
28/12/2009, pela WEG S/A (controladora da WEL) por meio de incorporação de
ações, com formação de ágio. (...)
“Como demonstrado nos autos, o ágio gerado na 2a etapa surgiu quando da
incorporação, pela WEG S/A, das ações dos acionistas minoritários da TRAFO,
sendo, absolutamente incorreto suscitar tal hipótese de ágio interno, fato que levou
a decisão de primeira instância por caminhos equivocados, de maneira secundária,
mas equivocados. (...)
Esta ementa deveria espelhar o que foi o verdadeiro impedimento legal à pretensão
da Recorrente e, com certeza, de ágio interno não se tratou, uma vez que o ágio
originário na 2a etapa surgiu em procedimento de incorporação de ações de
terceiros, os acionistas minoritários, independentes.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
97
140. Como se observa, o acórdão paradigma concluiu que a aquisição de ações de
acionistas minoritários não gera ágio interno, mesmo que a sociedade
incorporadora já detenha o controle da sociedade cujas ações são incorporadas e,
portanto, possa determinar unilateralmente a realização e o valor da operação.
Dessa forma, caminha em sentido diametralmente oposto ao acórdão recorrido.
Ocorre que a operação tratada neste paradigma, e que esteve sob análise deste
Colegiado na pauta de julgamento do mês passado por conta do segundo lançamento formalizado
para glosa da amortização fiscal daquele ágio, foi questionada pela autoridade fiscal sob o
argumento principal de que houve transferência do ágio pago por WEG S/A para a fiscalizada
“WEL”. A amortização fiscal do ágio pago na primeira fase da aquisição de “TRAFO”, diretamente
por “WEL”, não foi questionada. A glosa recaiu, apenas, sobre a amortização fiscal do ágio que foi
objeto de transferência após a aquisição por WEG S/A. É neste contexto que surge a acusação
subsidiária de ágio interno por ocasião da transferência da parcela do investimento adquirida
nesta segunda fase, como transcrito no voto condutor do paradigma:
Conforme destacou a fiscalização:
Veja-se que a norma não deixa margem a dúvidas quando restringe a permissão de
amortização à pessoa jurídica que “absorver patrimônio de outra, [...], na qual
detenha participação societária adquirida com ágio”. Pergunta-se: a WEL, na
incorporação do patrimônio da TRAFO, detinha participação nela adquirida com
ágio? Sim, mas apenas o ágio da 1a etapa. O ágio gerado na 2a etapa não foi em
processo de aquisição pela WEL, mas sim pela WEG! Este ágio foi transferido à WEL
quando da subscrição de capital efetivado pela WEG, com os papéis da TRAFO
adquiridos dois dias antes.
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações
pela WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL,
ainda sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria
caracterizado um ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem
parte do mesmo Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
Frente a esta acusação, o outro Colegiado do CARF conclui, nos termos antes
transcritos, que não há vício na transferência do ágio para quem já havia iniciado a aquisição do
investimento, e que o ágio que, em razão da transferência, surge no patrimônio de “WEL”, não
pode ser considerado interno. A transcrição de parágrafos do voto condutor do paradigma,
suprimidos no recurso especial da Contribuinte, evidenciam o contexto em que se abordou a
acusação de ágio interno, naquele caso:
A decisão de piso limitou-se a acatar uma outra decisão que tratou do mesmo
tema, envolvendo o mesmo contribuinte, apenas de outro período de apuração,
decisão esta que transcreve extensas citações doutrinárias, textos legais,
Resolução de CVM, de CFC e Ofício Circular CVM, basicamente tratando de
assuntos como ágio interno.
Talvez tenha assim procedido em função do afirmado no Relatório Fiscal:
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
98
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações pela
WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL, ainda
sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria caracterizado
um ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem parte do
mesmo Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
Como demonstrado nos autos, o ágio gerado na 2a etapa surgiu quando da
incorporação, pela WEG S/A, das ações dos acionistas minoritários da TRAFO,
sendo, absolutamente incorreto suscitar tal hipótese de ágio interno, fato que
levou a decisão de primeira instância por caminhos equivocados, de maneira
secundária, mas equivocados. (destaques do original)
Como se vê, a decisão do paradigma foi no sentido de que era incorreto a
autoridade julgadora de 1a instância manter a glosa sob a natureza de ágio interno diante de
objeções, apenas, à transferência de ágio em favor de quem havia iniciado a aquisição do
investimento, nada se dizendo acerca da natureza do ágio que surge em incorporação de ações
por quem já detém o controle da sociedade cujas ações são incorporadas, vez que a autoridade
fiscal não questionara a amortização fiscal do ágio sob esta ótica.
Anote-se que não se vislumbra a questão acerca da “manipulação” do preço
atribuído à transação como fundamento autônomo do acórdão recorrido, aparentando a esta
Conselheira tratar-se de um apontamento decorrente do controle exercido pela Contribuinte na
investida, e integrado à caracterização do ágio como interno. É certo que, como anotado na
primeira matéria, houve outras objeções à amortização fiscal do ágio pago na segunda operação –
inexistência de pagamento formal, porque no caso houve apenas troca de ações, sem desembolso
monetário; o valor adotado como base do ágio era superior ao valor de mercado, refletido no
laudo; e diferença entre o valor de reembolso e o valor adotado na incorporação de ações –, mas a
defesa contra estes aspectos não foi apreciada desde a 1a instância, sustentando-se a glosa,
apenas, na caracterização do ágio como interno.
O presente voto, portanto, concorda com o I. Relator em NEGAR CONHECIMENTO
ao recurso especial da Contribuinte na matéria incorporação de ações de terceiros independentes
não produz ágio interno.
Contudo, em consequência de não se vislumbrar o fundamento autônomo em
referência, vislumbra o conhecimento da primeira matéria com alcance para os ágios formados
nas duas etapas da operação.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte
nas matérias “2- ágio originado em aquisição entre partes independentes não é ágio interno”, “3-
inexistência de ágio interno no presente caso – inexistência de reavaliação”, “4- incorporação de
ações de terceiros independentes não produz ágio interno”, e “5- CSLL: possibilidade de
amortização do ágio”, e CONHECER do recurso na matéria “1- Inexistência de vedação legal ao
registro e amortização do ágio interno”, com respeito ao ágio formado nas duas etapas de
aquisição do investimento.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
99
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator, dele discordei com relação à
possibilidade de amortização fiscal do ágio interno.
Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que não havia, até a
publicação da Lei no 12.973/2014, vedação expressa à exclusão do lucro real do ágio decorrente
de participação societária adquirida entre partes dependentes. E, por isso, não concordo com o
entendimento de que, mesmo antes do advento da referida lei, todo e qualquer ágio gerado
dentro de um grupo econômico é, necessariamente, artificial e indedutível.
Como explica o Conselheiro Marcos Takata, na declaração de voto apresentada no
Acórdão no 1103-00.50139, para fins jurídico-tributários, “não se podem colocar os ágios internos
todos numa ‘vala comum’”, de forma que é preciso distinguir os “ágios internos reais ou efetivos
ou com causa”, que são aqueles que possuem efetividade econômica, daqueles “ágios internos
‘criados’ ou artificiais ou sem causa”.
No mesmo sentido, ensina Luís Eduardo Schoueri que “o fato de as partes serem
ligadas, por si só, não é determinante para que se possa dizer que o ágio gerado em uma
transação interna decorre de uma operação simulada, na qual não houve um real intuito negocial,
isto é, que não busca realizar seus efeitos próprios.”40
Complementam esse racional Eliseu Martins e Alexsandro Broedel Lopes, ao afirmar
que, quando o ágio por expectativa de rentabilidade futura (ou “goodwill”) é gerado em
transações entre partes independentes, “existe maior segurança de que esse valor realmente
corresponda a um ativo ligado à expectativa de rentabilidade futura da sociedade”. Por outro lado,
“quando a transação societária envolve empresas sob controle comum, por exemplo, maior rigor
deve ser aplicado na verificação da real existência do ágio”41.
Assim, no que se refere às operações anteriores à Lei no 12.973/2014 – como as
aqui analisadas - o fato de um ágio decorrer da aquisição de participação societária entre partes
dependentes, por si só, não impede sua amortização na apuração do lucro real. O que impede a
amortização do ágio interno é a ausência de fundamentação econômica da operação que lhe deu

39 J. em 30.06.2011.
40 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p.
115.
41 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura - Algumas
Considerações Contábeis. In MOSQUEIRA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 3. ed., São Paulo: Dialética, p. 39.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
100
causa, ou, ainda, o não preenchimento de um dos requisitos dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 ou 20 do Decreto-lei no 1.598/1977.
Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 9.532/1997, ágio somente será amortizável
quando sua fundamentação econômica for a expectativa de rentabilidade futura da investida. O
valor do ágio é decorrência direta do custo de aquisição, já que corresponde à diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido da investida. Diante disso, a
ausência de fundamentação econômica da operação de aquisição torna artificial o custo de
aquisição e, por consequência, o próprio ágio. O ágio artificial, por sua vez, carece de
fundamentação econômica, o que impede sua amortização, por violação ao disposto no referido
art. 7o, III, da Lei no 9.532/1997.
Em outras palavras: o ágio interno será real, efetivo, quando a operação de
aquisição que lhe deu causa tiver fundamentação econômica – hipótese na qual o ágio com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura da investida poderá ser amortizado na
apuração do lucro real.
Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira explica que a justificativa econômica é o
que dá suporte ao tratamento jurídico do ágio, de forma que, quando não houver aquisição ou a
aquisição não dispuser de sentido econômico, o ágio interno será apenas aparente. Confira-se:
“Aliás, foi a sensibilidade do legislador do Decreto-lei no 1.598 que o levou a
arrolar um amplo leque de fundamentos econômicos para o ágio ou deságio, os
quais estão no fundo da própria razão da sua existência. (...)
Em síntese, há sempre uma justificativa econômica para ágio ou deságio, e essa
justificativa dá suporte para o respectivo tratamento jurídico.
Pois é exatamente quando não haja essa justificação que se pode falar em ágio
interno, bastando utilizar os exemplos acima no sentido negativo, ou seja,
notadamente quando não haja aquisição ou haja uma aquisição na qual nenhum
sentido econômico possa ser encontrado para o pagamento de ágio” 42.
Nas transações envolvendo empresas sob controle comum, a ausência de interesses
conflitantes na formação do custo de aquisição do investimento indica artificialidade do ágio
interno. Isso porque o preço de mercado se forma a partir da contraposição de interesses, de
maneira que, ainda que o valor justo de uma participação societária possa ser estimado, é o crivo
de uma negociação que traz concretude à estimativa, afastando eventuais distorções.
Portanto, para que um ágio interno seja passível de amortização na apuração do
lucro real, é preciso que a sua formação sofra a influência de fatores externos ao grupo, que
indiquem a contraposição de interesses na sua formação. Do contrário, ainda que o custo de
aquisição da participação societária esteja baseado em laudo de avaliação, a artificialidade do ágio

42 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Questões Atuais sobre o Ágio. Ágio Interno – Rentabilidade Futura e Intangível –
Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011, p. 231.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.476 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720832/2018-91
101
interno não será afastada, tendo em vista que o documento - em regra, contratado pelo próprio
grupo - conterá uma estimativa, que pode não refletir o valor que um terceiro estaria disposto a
pagar pela participação societária. Em outras palavras: para fins de dedutibilidade do ágio interno,
a mera apresentação de laudo de avaliação não é suficiente para comprovar que a operação
realizada entre empresas sob controle comum atendeu a condições de mercado, isto é, teve
fundamentação econômica.
Diante disso, embora concorde com o Relator quando afirma que “somente a partir
da publicação da Lei 12.973/14, que produz efeitos em relação às operações realizadas a partir de
1o de janeiro de 2015, é que passou a ser vedado, no sistema jurídico, o registro e apuração de
ágio em operações realizadas entre partes relacionadas”, discordo de sua conclusão no sentido de
que, no presente caso, o ágio interno seria passível de amortização fiscal.
Isso porque o ágio em discussão – “ágio da 1a etapa” – decorre da aquisição de
participação societária na CAEMI por empresas controladas pela VALE S.A., nas Ilhas Cayman, em
2001 e 2003 e, posteriormente, transferido à Recorrente em 2006. Portanto, trata-se de ágio
interno, amortizado fiscalmente no Brasil, mas gerado a partir de uma operação societária
ocorrida no exterior. E, como se extrai do acórdão recorrido – cujo julgamento, frise-se, contou
com minha participação – não há nos autos comprovação de que houve contabilização ou
aproveitamento do ágio no exterior.
Diante disso, não vislumbro, no presente caso, elementos que indiquem que o ágio
interno amortizado no Brasil possui a exigida fundamentação econômica. E, como afirmado
anteriormente, a ausência de fundamentação econômica da operação de aquisição torna artificial
o custo de aquisição e, por consequência, o próprio ágio.
Por essa razão, voto por negar provimento ao recurso especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 3036
DF CARF MF
Original